Tribunal: CARF
Processo: 10935.722176/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não desenvolvida na impugnação. Configuração de inovação recursal. Violação ao artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, e ao princípio da devolutibilidade. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido no ponto da inovação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Por incorrerem apenas depois de vencido o prazo para impugnação, os juros sobre multa de ofício podem ser questionados apenas em recurso voluntário.
NOVOS ARGUMENTOS DE DEFESA ACERCA DE MATÉRIA IMPUGNADA DEDUZIDOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário), Matéria não impugnada significa, em outros termos, exigência/infração não contestada: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os fundamentos de defesa, mas sim a defesa contra determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida pública com poder liberatório para pagamento de tributos federais, limitando-se às Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). Títulos históricos emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de 1943, não possuem previsão legal para quitação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea c do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, classifica como compensação não declarada qualquer tentativa de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da dívida pública.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem tratamento diverso.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III DO CTN.
Para sujeição ao disposto no art. 135, inciso III, do CTN, é desnecessária a identificação de conduta específica e prova de participação consciente dos administradores da pessoa jurídica, bastando a comprovação de que eles detêm poderes de administração da pessoa jurídica. No caso, respondem pessoalmente pelo crédito tributário os administradores que detinham poderes para contratar serviços com vistas à liquidação de obrigações tributárias com títulos acerca dos quais havia ampla divulgação no sentido da impossibilidade de sua utilização em compensação.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA PRATICADA POR MANDATÁRIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
A comprovação de conduta dolosa mediante sonegação fiscal justifica a aplicação de multa qualificada. Contudo, a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que reduziu o percentual da multa de 150% para 100%, deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme Súmula CARF no 108.
A incidência de juros de mora sobre quaisquer administrados pela Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi sacramentada pela Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722176/2018-66
ACÓRDÃO
1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL.
INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não desenvolvida na impugnação. Configuração de inovação
recursal. Violação ao artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, e ao
princípio da devolutibilidade. Preclusão consumativa. Recurso não
conhecido no ponto da inovação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Por incorrerem apenas depois de vencido o prazo para impugnação, os
juros sobre multa de ofício podem ser questionados apenas em recurso
voluntário.
NOVOS ARGUMENTOS DE DEFESA ACERCA DE MATÉRIA IMPUGNADA
DEDUZIDOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a
própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo
apenas via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada"
significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é
apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo,
no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados
pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência
não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
2
determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não
tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a
Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
PARA PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida
pública com poder liberatório para pagamento de tributos federais,
limitando-se às Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). Títulos históricos
emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de 1943, não possuem
previsão legal para quitação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea "c" do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, classifica como "compensação não declarada" qualquer tentativa
de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da dívida
pública.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que
justifiquem tratamento diverso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III DO CTN.
Para sujeição ao disposto no art. 135, inciso III, do CTN, é desnecessária a
identificação de conduta específica e prova de participação consciente dos
administradores da pessoa jurídica, bastando a comprovação de que eles
detêm poderes de administração da pessoa jurídica. No caso, respondem
pessoalmente pelo crédito tributário os administradores que detinham
poderes para contratar serviços com vistas à liquidação de obrigações
tributárias com títulos acerca dos quais havia ampla divulgação no sentido
da impossibilidade de sua utilização em compensação.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA PRATICADA POR MANDATÁRIOS.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
3
A comprovação de conduta dolosa mediante sonegação fiscal justifica a
aplicação de multa qualificada. Contudo, a alteração promovida pela Lei no
14.689, de 2023, no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que reduziu o
percentual da multa de 150% para 100%, deve ser aplicada
retroativamente em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II,
"c", do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício, conforme Súmula CARF no 108.
A incidência de juros de mora sobre quaisquer administrados pela
Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi
sacramentada pela Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao conhecimento, por maioria de
votos, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, excluindo as matérias “preliminar de
nulidade do lançamento por vício na regra-matriz de incidência tributária, com alegação de
ausência dos critérios quantitativos de base de cálculo e alíquota e fundamentação legal
inadequada” e “ilegalidade da aplicação da taxa SELIC”, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca (relator) que votou por conhecer do recurso em menor extensão, excluindo-se também as
matérias “tese de que a empresa foi vítima de golpe” e “não incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício”; (ii) quanto ao mérito: a) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso para reduzir a multa de ofício para 100%; votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; e b) por voto de qualidade, negar provimento
quanto à imputação de responsabilidade tributária, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle
Lucca (relator) e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar provimento. Designada a
Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto vencedor (conhecimento e responsabilidade
tributária) e os fundamentos do voto vencedor quanto à multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
4

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela empresa contribuinte e pelos
responsáveis solidários em face do v. acórdão de fls. 487/504, que, por unanimidade de votos,
negou provimento às preliminares de nulidade e, no mérito, julgou improcedentes as
impugnações de fls. 349/377 e 447/468.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Este acórdão tem por objeto julgar as impugnações apresentadas pela
contribuinte e pelas pessoas físicas declaradas pela fiscalização como responsáveis
tributários(ver fls. 349/377 e 447/468) contra os lançamentos de ofício do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, consubstanciados nos autos de infração de
fls. 267/306, devidamente cientificados à contribuinte e aos responsáveis tributários (Edi
Roque Pegoraro, Eloi Jairo Bomm e Dietmar Bomm). A descrição dos fatos está
complementada no Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 307/327, que é parte
integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos é de R$
2.096.092,61 (ver fl. 328), já incluídos os acréscimos legais, calculados até abril de 2018.

As infrações apontadas nos Autos de Infração, que abarcam fatos geradores
havidos no ano de 2006, são as seguintes:
a) IRPJ (fls. 271): ausência de declaração ou declaração inexata.
b) CSLL (fls. 281): falta/insuficiência de recolhimento da CSLL.
c) PIS (fls. 712): insuficiência de recolhimento da contribuição para o Pis/Pasep.
d) COFINS (fls. 291): insuficiência de recolhimento da COFINS.
No TVF (fls. 307/327), a autoridade lançadora apresenta detalhes a respeito do
procedimento fiscal, conforme descrito a seguir.
Da autuação
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
5
Os fatos pertinentes à autuação encontram-se minudentemente descritos no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 307/327. Na parte inicial do relatório, a fiscalização
descreve que a auditoria-fiscal teve início em 04/12/2017, com a ciência à contribuinte do
Termo de Início de Fiscalização de fls. 87/92. Conforme evidenciado junto aos tópicos 1 a
5 desse mesmo termo, a autoridade fazendária listou os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS informados na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) do ano de 2016 e questionou a
respeito da inexistência de confissão de dívida desses mesmos débitos por meio de
declaração em DCTF ou de pagamento. A título de exemplo, veja-se os dados relativos ao
IRPJ, descritos junto ao tópico 1 do referido termo:

Em atendimento à intimação fiscal, a contribuinte informou, em apertada síntese,
ser cessionário de crédito financeiro em desfavor da União Federal (vinculado a processo
administrativo existente junto à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que tem por
escopo o resgate de Título da Dívida Pública Externa, como se vê à fl. 378) e que os
débitos questionados pela fiscalização teriam sido extintos por meio de procedimento de
compensação, amparado pelo art. 1o e parágrafo único, da Portaria SRF no 913/2002 (ver
documento de fl. 124). Conforme documento juntado pela contribuinte à fl. 124, figura
como cedente do crédito a pessoa jurídica Alpha One Administração e Gestão de Ativos
Eireli (ALPHA ONE). Alegou a fiscalizada que a omissão dessas informações quando do
preenchimento das DCTFs correspondentes deveu-se à inexistência de campo específico
no formulário para descrição de ocorrências da espécie.
A auditoria-fiscal teve prosseguimento com o termo de intimação de fl. 146 e
reposta de fl. 149, conforme reportado no TVF.
A fiscalização descreve, junto aos tópicos 3 e 4 do relatório fiscal, que o
procedimento
adotado
pela
contribuinte
revela-se
notoriamente
irregular.
Primeiramente, em face da impossibilidade de quitação de qualquer título federal
mediante créditos oriundos de resgate de títulos da dívida pública 1. Em segundo lugar,
pelo fato de que os créditos financeiros supostamente adquiridos junto à ALPHA ONE são
"inexistentes junto à STN", conforme, inclusive, manifestação formalmente exarada pela
Secretaria do Tesouro Nacional à pessoa jurídica ALPHA ONE, por meio do Ofício no
552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 01/12/2014 (ver tópico 4 do relatório fiscal).
A autoridade fazendária evidencia, em particular, o teor do ofício encaminhado
pela STN à RFB em 18/02/2017 (no 1/2017/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, fl. 243), em que o
órgão fazendário é alertado a respeito das sistemáticas tentativas de fraude tributária
com títulos públicos engendradas por fraudadores, em que esses argumentam – a
exemplo do que se vê nos presentes autos – a quitação de débitos tributários de terceiros
com créditos financeiros falsos, supostamente derivados de títulos públicos, mediante
mecanismo de compensação previsto na Portaria SRF no 913/2002.
Em face desse cenário, a fiscalização associou o conjunto de atos praticados pela
contribuinte a fraude e sonegação, evidenciando que o dolo dos agentes (contribuinte e
responsáveis solidários) encontra-se particularmente caracterizado pela ausência de
informação em DCTF das supostas compensações alegadas. Como consequência, a
exigência dos débitos não confessados foi realizada com aplicação de multa qualificada,
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
6
além de ter sido formalizada, em processo autônomo (que segue em anexo aos presentes
autos), representação fiscal para fins penais. A fiscalização levou a efeito a
responsabilização pessoal dos administradores Edi Roque Pegoraro, Eloy Jairo Bomm e
Dietmar Bomm com base no art. 135, III, do CTN, mediante lavratura dos termos de fls.
330/338.
Da impugnação
As impugnações apresentadas pela contribuinte e pelos diretores/responsáveis
solidários encontram-se juntadas às fls. 349/377 e 477/468. A argumentação adotada
pelos interessados encontra-se sintetizada nos tópicos a seguir.
Da preliminar de suspensão da exigibilidade
Preliminarmente, é requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
com base no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Dos débitos lançados de ofício
Alegam os interessados que os débitos que foram objeto da presente autuação
haviam sido regularmente compensados em período pretérito ao do início do
procedimento fiscal com créditos financeiros havidos por meio de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa, formalizado junto à STN2. Mencionam disposições
contidas nas Leis de no 12.595/2012 e no 10.179/2001 e, particularmente, na Portaria SRF
no 913, de 2002, que regula a utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não integrantes da
administração pública. Ante a regular extinção dos débitos, suscitam o cancelamento dos
autos de infração.
Da declaração dos débitos
Os impugnantes repisam que a contribuinte "escriturou seus lançamentos
contábeis, gerando os valores para recolher, na qual foram pagos através do processo de
resgate
do
Título
da
Dívida
Pública
Externa
[processo
COMPROT
de
no
011.01684.002365.2014.000.000]". Nesse diapasão, defendem que houve a regular
confissão dos débitos, ainda que "através de veículo diverso do oferecido pela RFB –
DCTF", conforme documentação juntada aos autos do processo administrativo de no
13811.726153/2014-91.
Ponderam que todos os débitos foram declarados em sua integridade, conforme
informado na ECD, na ECF e no processo de no 13811.726153/2014-91, e que a
contribuinte seguiu todos os trâmites do lançamento por homologação. Assim sendo, a
mera ausência de declaração em DCTFs não poderia ter dado ensejo à formalização de
lançamento de ofício.
Subsidiariamente, argumentam que não há legislação que autorize a lavratura de
auto de infração com o emprego de multa com valores que fogem aos parâmetros
estabelecidos no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002. Ademais, o contribuinte que deixar de
apresentar a DCTF ou que a apresentar com incorreções ou omissões deve ser intimado a
apresentar a declaração original ou a prestar esclarecimentos, o que não ocorreu no caso
concreto, o que também justifica o cancelamento da autuação.
Da inexistência de prática criminosa
Os interessados insurgem-se contra a conclusão fiscal de que ocorreu sonegação
no caso concreto, sob o argumento de que houve a regular declaração na EDC e na ECF de
informações a respeito da apuração dos tributos devidos, bem como de sua extinção por
meio de compensação com o crédito financeiro de que a contribuinte era titular.
Aduzem que a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, "tendo o Órgão
Fazendário apenas declarado apenas como impossível a compensação – compensação
indevida".
Da multa qualificada
Argumentam que a fraude tributária pressupõe que o comportamento
fraudulento do agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador, o que não teria ocorrido no presente caso.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
7
Repisam o fato de que a confissão do crédito tributário na ECD e na ECF, além do
pagamento na modalidade já descrita, tornam ilegal o emprego da multa no patamar de
150%. Entendem cabível, quando muito, a aplicação de multa pela falta de entrega da
DCTF, prevista no art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Aludindo o documento juntado pela fiscalização às fls. 207/236, sustentam que
"o simples fato de haver uma cartilha elaborada pela Receita Federal do Brasil em parceria
com outros órgãos não significa que sirva de base legal para embasar a fiscalização, bem
como a lavratura do auto de infração, haja vista que tal documento refere-se a documento
interno que, no máximo, poderia orientar os funcionários do respectivo órgão".
Da responsabilidade solidária
Defendem que não existe na conduta dos sócios e do não sócio qualquer das
hipóteses autorizativas para aplicação do art. 135 do CTN. Ou seja, não teria havido
qualquer ato com excesso de poderes ou contra a lei por parte dos administradores, e
tampouco fez prova disso a fiscalização. Ademais, "a conduta dolosa de quem se pretende
responsabilizar deverá ser apurada em prévio processo, em que deverá ser assegurado ao
agente o contraditório e o exercício da empla defesa (...)".
Reclamam, pois, que seja declarada nula a responsabilização dos sócios.
_________________________________________________________________________
1 As considerações da fiscalização sobre esse tema encontram-se descritas no tópico 3 do relatório
fiscal. A autoridade fazendária esclarece que a legislação atinente a emissão de títulos da dívida
pública encontra-se atualmente consolidada na Lei no 10.179/2001 e no Decreto-Lei no 6.019/1943,
inexistindo situação prática, derivada desses dois dispositivos legais, em que seja possível a
utilização de títulos para o pagamento de tributos.
2 Processos administrativos identificados pelo Comprot de no 011.01684.002365-2014.000.000, no
qual se requereu o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais,
Unidade Orçamentária 71.101, No Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado aos sujeitos passivos o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, devendo responder solidariamente com o contribuinte pelo crédito
tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Impõe-se o emprego da multa qualificada quando se caracteriza a sonegação fiscal, fraude
ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
8
4.Inconformados, a empresa autuada e os responsáveis solidários ELOY JAIRO
BOMM, EDI ROQUE PEGORARO e DIETMAR BOMM manejaram os Recursos Voluntários de fls.
523/566 e 932/986, respectivamente, via do qual reeditam, reforçam e inovam os argumentos das
respectivas impugnações, com base nos seguintes tópicos:
Argumentos comuns (empresa e responsáveis):
 Preliminar:
o Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal.
 Mérito:
o Quitação dos débitos com Títulos da Dívida Pública Externa
o Vítima de esquema fraudulento.
o Insubsistência da multa qualificada
o Não incidência de juros sobre a multa de ofício
o Ilegalidade da correção pela taxa Selic
Responsáveis solidários:
 Preliminar:
o Nulidade da responsabilização por fundamentação genérica
 Mérito:
o Ausência dos requisitos para responsabilização
5.Às fls. 1339/1341, a empresa recorrente deduziu petição em que requer, caso seja
mantida a multa qualificada, seja reduzida para o percentual de 100%, de acordo com as novas
regras trazidas pela Lei no. 14.689, de 2023.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
7.Os Recursos Voluntários são tempestivos e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com as exceções que serão tratadas a seguir.
8.Com efeito, verifica-se que ambos os Recursos Voluntários expandiram
significativamente as matérias de defesa, introduzindo diversas alegações que não foram objeto
das impugnações de fls.349/377 e 447/468, a saber:
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
9
 Preliminar de nulidade do lançamento por vício na regra-matriz de incidência
tributária: A Recorrente suscitou uma preliminar técnica detalhada, ausente na
defesa inicial, focada na nulidade do auto de infração por cerceamento de
defesa e inobservância dos princípios constitucionais da legalidade e da ampla
defesa:
o Ausência dos critérios quantitativos (base de cálculo e alíquota):
Argumenta que o auto de infração é nulo por ausência de
fundamentação legal clara quanto ao fato gerador, à base de cálculo e à
alíquota (critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária).
o Fundamentação legal inadequada: Alega que a autoridade fiscal se
limitou a citar dispositivos legais referentes à forma de apuração e
pagamento (ex: art. 5o para IRPJ), e não àqueles que definem o fato
gerador (ex: arts. 1o e 2o da Lei 9.249, de 1995, para IRPJ).
 Mudança e detalhamento da tese de mérito (vítima de golpe): Enquanto a
impugnação defendia a legalidade do procedimento de quitação com títulos, o
Recurso Voluntário adota a tese de que a empresa foi vítima de um esquema
criminoso, o que é crucial para afastar o dolo:
o Qualificação como vítima de golpe/esquema criminoso: A principal tese
do recurso é que a TRIUNFANTE foi vítima de um GOLPE perpetrado
pelas empresas ALPHA ONE ADM. DE ATIVOS LTDA e Alphabusiness
Participações e Representações – SPE LTDA, que vendiam créditos
"podres" ou inexistentes.
o Menção à Operação "Fake Money": Cita explicitamente a "Operação
Fake Money" como o esquema criminoso que vitimou a Recorrente, um
fato amplamente divulgado na mídia.
o Identificação dos operadores do esquema: Nomeia e relaciona os sócios
e advogados envolvidos no esquema fraudulento, detalhando como as
empresas holdings foram criadas para ocultação de patrimônio.
o Comprovação de prejuízo e boa-fé: Alega que sofreu prejuízos que
superam R$ 50 milhões e foi ludibriada, reforçando a boa-fé objetiva
para afastar a multa.
o Representações fiscais para fins penais: Menciona que a empresa sofreu
representações fiscais para fins penais em decorrência da atuação
ardilosa do grupo ALPHA ONE, servindo este fato como prova adicional
de que foi vítima e não autora da fraude.
o Citação de ações judiciais contra a ALPHA ONE: Lista diversas ações
judiciais movidas por terceiros contra a ALPHA ONE ADM. DE ATIVOS
LTDA, reforçando a natureza fraudulenta da empresa.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
10
 Argumentos contra os encargos acessórios: O Recurso inaugurou teses
subsidiárias específicas para questionar a base de cálculo e a legalidade dos
juros e correção monetária aplicados pelo Fisco, que não foram levantadas na
Impugnação:
o Não incidência de juros sobre a multa de ofício: Argumenta que não há
previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício. Sustenta que multa e tributo possuem naturezas jurídicas distintas
(sendo a multa sanção de ato ilícito, e não tributo, conforme Art. 3o do
CTN). Interpreta o Art. 61, § 3o, da Lei 9.430/96, alegando que a
expressão "débitos decorrentes de tributos e contribuições" não abrange
a multa, e o silêncio do legislador é eloquente.
o Ilegalidade da aplicação da taxa SELIC: Questiona a legalidade da
aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária. Alega que
sua utilização afronta o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II e art. 150, I)
devido à ausência de lei que defina seus critérios de cálculo. Defende
que a SELIC possui natureza remuneratória (ligada à negociação de
títulos públicos), o que a desqualifica para ser aplicada como juros
moratórios sobre obrigação tributária.
9.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação à matéria agora trazida em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
10.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 278 do CPC, “A nulidade dos
atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena
de preclusão”.
11.Alerte-se que as matérias de ordem pública, no âmbito processual, caracterizam-
se por transcenderem os interesses meramente privados das partes envolvidas no litígio,
abarcando questões que envolvem o interesse da coletividade e a adequada prestação
jurisdicional. Conforme sedimentado na doutrina, são de ordem pública as normas destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição como função pública, voltadas primordialmente à
regularidade do processo e à observância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido da relação processual.
12.O sistema jurídico processual estabelece distinção fundamental entre as
questões que tocam aos pressupostos processuais e condições da ação, estas sim revestidas da
natureza de ordem pública, e as controvérsias de direito material que, embora possam envolver
normas cogentes, não se enquadram necessariamente como matérias de ordem pública sob a
perspectiva processual.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
11
13.Especificamente, as alegações apresentadas pelos Recorrentes, concernentes à
nulidade do auto de infração por ausência dos critérios quantitativos (base de cálculo e alíquota) e
fundamentação legal inadequada configuram inequívoca questão de direito material tributário,
não se revestindo da natureza de matéria de ordem pública processual.
14.No mais, a controvérsia centra-se na interpretação e aplicação de dispositivos
legais específicos. Trata-se de discussão sobre a adequada subsunção dos fatos à norma tributária
incidente, tema que se situa no plano do mérito da exigência fiscal e não nos pressupostos de
validade da ação fiscal promovida.
15.Nesse contexto, em se constatando que os Recorrentes alegaram matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
MÉRITO
16.Como se depreende do TVF de fls. 307/327, trata-se de autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016, lavrados em decorrência
de fraude tributária consistente na tentativa de quitação de tributos federais mediante a utilização
de supostos créditos financeiros oriundos de títulos da dívida pública externa, adquiridos da
empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli.
17.Os títulos utilizados pela empresa como suposta base para os créditos
financeiros eram títulos da dívida pública externa brasileira regulamentados pelo Decreto-Lei no
6.019, de 23 de novembro de 1943: “State of Bahia - 5% 1904” e “Prefeitura do Distrito Federal
5%, 1904”, ambos emitidos no início do século XX, denominados em libras esterlinas.
18.Estes títulos foram emitidos no exterior para investidores não domiciliados no
Brasil, sendo regidos pela lei londrina. Segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional,
tais títulos foram chamados para resgate em 1998 e 2002, respectivamente, encontrando-se
prescritos desde 2008.
19.A fiscalização esclareceu que os títulos em questão são completamente distintos
daqueles mencionados na Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT e NTN), que seriam os únicos que,
quando vencidos, teriam poder liberatório para pagamento de tributos federais. Todavia, mesmo
estes últimos não servem para tal finalidade na prática, pois todos são resgatados nos respectivos
vencimentos, inexistindo títulos na condição de vencido.
20.Ademais, conforme documentado pela STN, os títulos alegadamente detidos
pela Alpha One apresentavam as seguintes características que os tornavam imprestáveis para
quitação tributária: eram cartulares (em papel, não escriturais), estavam prescritos há anos, e seu
eventual resgate, quando válidos, seria exclusivamente no exterior e na moeda de emissão (libras
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
12
esterlinas), pelo valor nominal registrado na face do papel, sem qualquer correção monetária ou
cambial.
21.O contribuinte deixou de declarar nas DCTFs e de recolher aos cofres da União os
débitos de CSLL do 4o trimestre de 2015, IRPJ e CSLL dos 3o e 4o trimestres de 2016, além de
COFINS e PIS dos meses de setembro a dezembro de 2016, sob a alegação de que tais tributos
teriam sido extintos por meio de créditos cedidos pela Alpha One, com base em pedidos
protocolados perante a Secretaria do Tesouro Nacional.
22.A fiscalização constatou que os referidos créditos são inexistentes, vez que os
títulos da dívida pública utilizados como fundamento encontram-se prescritos e não possuem
poder liberatório para pagamento de tributos federais, conforme reiteradamente informado pela
Secretaria do Tesouro Nacional, que indeferiu todos os pleitos apresentados por falta de amparo
legal.
23.Em razão da conduta dolosa do contribuinte, caracterizada pela sonegação e
conluio com a empresa cedente dos créditos fraudulentos, nos termos dos arts. 71, I, e 73 da Lei
no 4.502, de 1964, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996.
24.Foram incluídos no polo passivo, na condição de responsáveis solidários com
fundamento no art. 135, III, do CTN, os sócios-administradores Edi Roque Pegoraro e Eloy Jairo
Bomm, bem como o administrador não sócio Dietmar Bomm, por infração à lei decorrente da
prática fraudulenta que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos.
25.Sobre a injuridicidade da compensação dos títulos da dívida externa brasileira
em questão, reporto-me aos fundamentos do voto que proferi no Acórdão no 1004-000.240, a
saber:
22.Pois bem, o Decreto-lei no 6.019, de 23.11.1943, representa marco regulatório
específico da dívida externa brasileira, estabelecido a partir de entendimentos
diplomáticos com representantes estrangeiros de detentores de títulos públicos
brasileiros emitidos no exterior. Fixou normas definitivas para pagamentos e serviços da
dívida externa do Brasil, em libras e dólares, resultado de negociações com os
representantes do "The Council of the Corporation of Foreign Bondholders", de Londres, e
do "Foreign Bondholders Protective Council, Inc.", de Nova York. Confira-se:
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, e
Considerando os entendimentos levados a efeito com os representantes
do "The Council of the Corporation of Foreign Bondholders", de Londres e do
"Foreign Bondholders Protective Council, Inc." de Nova York, visando a fixação de
normas definitivas para pagamentos e serviços da Dívida Externa do Brasil, em
libras e dólares,
DECRETA:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 1944, o pagamento dos juros e da
amortização dos títulos dos empréstimos externos realizados em libras a dólares
pelos Governos da União, Estados e Municípios, Instituto de Café do Estado de
São Paulo e Banco do Estado de São Paulo, será feito de acôrdo com um dos
Planos A ou B anexos, à opção dos portadores de títulos.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
13
§ 1o O Plano A mantém o valor nominal e original do titulo, fixando
novas e definitivas taxas de juros e quotas de amortização.
§ 2o O Plano B estabelece uma redução do valor nominal original do
titulo, compensado por pagamentos em dinheiro, fixando uma taxa uniforme de
juros e quotas de amortização.
§ 3o A opção será feita perante o respectivo agente pagador que,
mediante legenda apropriada, consignará no título os têrmos do plano aceito.
§ 4o É facultado aos portadores de títulos do Empréstimo, em libras,
Distrito Federal - 5%, exercerem o direito de opção de que trata o presente
decreto-lei, garantindo-se-lhes as vantagens concedidas a empréstimos
equivalentes.
(...)
23.A regulamentação estabelecida pelo referido ato normativo possui
características intrínsecas que impossibilitam sua utilização para quitação de tributos
federais administrados pela Receita Federal do Brasil. Primeiro, os títulos abrangidos
foram concebidos para regularização de dívidas contraídas no exterior, devendo ser
resgatados fora do território nacional e na moeda de emissão original (dólares americanos
ou libras esterlinas). Segundo, o resgate destes títulos deve ser efetuado mediante
apresentação da cártula física aos agentes pagadores autorizados pelo Governo brasileiro
no exterior, que detêm competência exclusiva para atestar sua autenticidade e validade.
24.A estrutura operacional destes títulos, portanto, revela incompatibilidade
absoluta com o sistema tributário brasileiro contemporâneo, que opera através de
mecanismos eletrônicos de arrecadação e controle fiscal, impossibilitando a verificação de
autenticidade e liquidez necessárias para extinção de obrigações tributárias.
25.A Lei no 10.179, de 2001, estabeleceu regime jurídico específico e taxativo
para utilização de títulos da dívida pública federal no pagamento de tributos, dispondo em
seu art. 6o que "a partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate".
26.Já o artigo 2o enumera de forma exaustiva os títulos da dívida pública com
poder liberatório para pagamento de tributos federais, estabelecendo três categorias
específicas: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas
do Tesouro Nacional (NTN)1. Esta enumeração legal possui caráter taxativo, não admitindo
interpretação extensiva ou analógica para incluir outras espécies de títulos públicos.
27.A sistematização legal adotada pela Lei no 10.179, 2001, revela inequívoca
intenção do legislador de restringir o poder liberatório exclusivamente aos títulos da
dívida pública mobiliária federal de emissão contemporânea do Tesouro Nacional, não
abrangendo títulos históricos emitidos sob regimes jurídicos anteriores, particularmente
aqueles vinculados ao Decreto-lei no 6.019, de 1943.
28.Além disso, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplina o regime geral
de compensação de tributos federais, estabelece vedação expressa à utilização de títulos
públicos para compensação de débitos tributários. O § 12, inciso II, alínea "c" do referido
dispositivo legal classifica como "compensação não declarada" qualquer tentativa de
extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da dívida pública. Confira-se:
Art. 74. Omissis

1 L. 10.179/2001: “Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio
prazos; II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e
médio prazos; III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para financiamento de
médio e longo prazos. Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos
certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas
definidas em lei.”
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
14
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
c) refira-se a título público;
(...)
29.Esta vedação legal possui fundamento sistêmico no ordenamento tributário
brasileiro, que exige para validade da compensação o atendimento cumulativo de
requisitos formais e materiais específicos. A compensação tributária constitui forma
excepcional de extinção do crédito tributário que demanda autorização legal expressa,
declaração específica do contribuinte e verificação administrativa da liquidez e certeza dos
créditos invocados.
30.O artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que "a lei pode
autorizar a autoridade administrativa a permitir que o sujeito passivo, mediante
declaração expressa, proceda à compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, que tenha contra a Fazenda Pública". A aplicação deste
dispositivo exige verificação cumulativa de requisitos essenciais: autorização legal
específica, declaração expressa do contribuinte, liquidez e certeza dos créditos invocados
para compensação.
31.Desse modo, os supostos títulos da dívida externa invocados pelo contribuinte
não atendem aos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo ordenamento tributário
brasileiro. A liquidez pressupõe determinação precisa do valor do crédito, enquanto a
certeza demanda comprovação inequívoca de sua existência e exigibilidade. Os títulos em
questão, além de não possuírem reconhecimento pela Secretaria do Tesouro Nacional
como créditos válidos e exigíveis, carecem de mecanismos operacionais adequados para
verificação de sua autenticidade e quantificação de seu valor no sistema financeiro
nacional. Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
(...)
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa
com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a
compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de
débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas
com créditos de terceiros.
(...)
(Acórdão no 1401-006.867)
26.Portanto, a posição dos órgãos competentes corrobora integralmente as
conclusões da fiscalização. A Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se de forma peremptória
sobre a inexistência dos supostos créditos financeiros e caracterizou as atividades da empresa
Alpha One como práticas fraudulentas destinadas a ludibriar contribuintes. O órgão esclareceu
que essa empresa utiliza má-fé ao comercializar ilusões, fazendo os contribuintes acreditarem na
possibilidade de quitação de tributos através de títulos prescritos e desprovidos de valor.
27.Não obstante, independentemente da não configuração de prescrição em
relação à exigibilidade dos supostos títulos emitidos com base no Decreto-Lei n° 6019, de 1943,
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
15
objeto de análise no Parecer PGFN/COF/no 2367/2000, e da perpetuidade reconhecida pelo
Parecer PGFN/COF/no 618/2002, não há o que se falar em compensação de títulos da dívida
externa à margem de expressa previsão legal.
28.No que concerne aos tributos federais administrados pela Receita Federal do
Brasil, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) constitui o instrumento
jurídico próprio para a formalização da confissão de dívida, conforme dispõe o art. 5o, § 1o do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984, com a seguinte redação: "O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito".
29.A partir do ano-calendário de 1999, com a edição das Instruções Normativas SRF
nos 77 e 126, de 1998, a DCTF passou a ser o documento próprio para que o sujeito passivo
informe a existência da obrigação tributária principal, constituindo-se em instrumento de
confissão de dívida apto à exigência imediata do crédito nela declarado, inclusive mediante
inscrição em dívida ativa, independentemente de lançamento de ofício.
30.É fundamental distinguir as diferentes naturezas jurídicas das obrigações
acessórias no contexto tributário. A ECD, a ECF e a EFD possuem finalidades específicas e distintas
da DCTF. A Escrituração Contábil Digital, tratada originalmente pela Instrução Normativa RFB no
1.774, de 20172, tem por objetivo a transmissão em versão digital dos livros contábeis. A
Escrituração Contábil Fiscal, por sua vez, então regulada pela Instrução Normativa RFB no 1.422,
de 20133, destina-se a informar e demonstrar a apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Já a Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições, conforme Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, refere-se à escrituração da
apuração do PIS/Pasep e da COFINS.
31.Nenhuma dessas escriturações, contudo, possui o condão de constituir confissão
de dívida apta a dispensar o lançamento de ofício quando ausente a declaração em DCTF, que é o
instrumento hábil à constituição do crédito tributário, dispensando o lançamento de ofício pela
autoridade fiscal. No caso concreto, a ausência de declaração dos débitos tributários na DCTF
impede que se considere constituído o crédito tributário pela modalidade de lançamento por
homologação. As informações prestadas em ECD, ECF ou EFD, embora demonstrem os valores
apurados, não configuram confissão de dívida nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124,
de 19844.
32.Já a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais foi criada no final da
década de 1980, inicialmente como mecanismo de informação mensal dos débitos tributários

2 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 2003/2021, atualmente em vigor.
3 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 2004/2021, atualmente em vigor.
4 DL 2.124/1884: “Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas
a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. § 1o O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. (...)”
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
16
apurados pelos contribuintes. Naquele período inicial, o preenchimento ocorria de forma manual,
em formulários impressos, refletindo as limitações tecnológicas então existentes. Desde sua
concepção, a declaração apresentava natureza jurídica de confissão de dívida, conforme
estabelecido pelo art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, possibilitando que os valores declarados e
não quitados tempestivamente fossem encaminhados diretamente à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa e subsequente execução fiscal.
33.Ademais, a protocolização do Processo Administrativo Fiscal no
13811.726153/2014-91 não se presta a suprir a ausência de declaração em DCTF, tampouco a
quitar a obrigação tributária, por diversas razões.
34.Primeiramente, referido processo administrativo foi cadastrado em nome de
pessoa jurídica diversa, a saber, Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, não se
confundindo com a contribuinte autuada. Os créditos eventualmente passíveis de restituição ou
compensação devem ser próprios do sujeito passivo, conforme expressa vedação contida no art.
74, § 12, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430, de 19965.
35.Em segundo lugar, a compensação tributária exige crédito líquido e certo do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Conforme amplamente demonstrado nos autos, os supostos créditos decorrentes de títulos da
dívida pública externa não possuem amparo legal para utilização na quitação de tributos federais,
conforme manifestação expressa da Secretaria do Tesouro Nacional.
36.Outrossim, a própria sistemática de compensação tributária exige a
apresentação de Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP, conforme art.
74, § 1o da indigitada Lei no 9.430, de 19966, e regulamentação infralegal. A mera protocolização
de requerimentos administrativos ou o protocolo de informações em processos não supre o
cumprimento dessa obrigação formal.
37.As divergências entre as informações constantes das escriturações fiscais e
contábeis e a ausência de declaração na DCTF configuram hipóteses que ensejam o lançamento de
ofício, nos exatos termos do art. 841, incisos III e IV, do RIR/997, e do art. 149, inciso V, do Código
Tributário Nacional, que dispõe: "O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade

5 L. 9.430/1996: “Art. 74. Omissis. §12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (...)
II - em que o crédito: (...) a) seja de terceiros; (...)”
6 L. 9.430/1996: “Art. 74. Omissis. § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (...)”
7 D. 3000/1999: “Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992,
art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42): (...) III -
fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a
incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida; IV -
não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;
(...)”
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
17
administrativa nos seguintes casos: (...) V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte
da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte".
38.In casu, a contribuinte apurou os tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e os
escriturou em suas obrigações acessórias (ECD, ECF e EFD), porém deliberadamente deixou de
declará-los na DCTF, alegando suposta extinção por compensação com créditos inexistentes e
juridicamente inválidos. Tal conduta impede a caracterização do lançamento por homologação e
torna imperativo o lançamento de ofício pela autoridade fiscal competente.
39.Portanto, considerando a ausência de declaração dos débitos tributários na
DCTF, a inexistência de pagamento válido e a impossibilidade jurídica de utilização dos supostos
créditos para compensação tributária, resta plenamente justificado e legalmente amparado o
lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, sendo improcedente a alegação recursal de
desnecessidade da constituição formal do crédito tributário.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
40.De acordo com o TVF, a qualificação da penalidade decorreu da conduta
consistente na “transmissão da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF,
com a supressão do real valor do crédito tributário devido, alicerçada em procedimentos
administrativos junto à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que autorizaria a quitação dos
tributos com os tais ‘créditos" adquiridos’”, conforme exposto nos seguintes excertos:
4 — Da fraude na quitação de tributos federais
Tendo em vista os fundamentos expostos acerca da impossibilidade de quitação
de qualquer tributo federal mediante créditos oriundos de resgate de títulos da dívida
pública, bem como a documentação apresentada pelo contribuinte, consistente em
resposta ao Termo de Início de Fiscalização (fls. 100/102), resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 1 (fls. 149/150) e nas petições protocoladas na Secretaria do Tesouro Nacional,
objetos dos COMPROTs vinculados ao COMPROT n° 011.01684.002365.2014.000.00, cujas
cópias constam às fls. 124/143, e a extraída do Processo n° 13811.726153/2014-91, cujo
interessado é a ALPHA ONE, que consta às fls. 151/206, fica evidente que, mesmo diante
da ilegalidade comunicada através do Oficio n° 552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de
01/12/2014 (fls. 237/238), com esclarecimento sobre a impossibilidade de acolhimento do
pedido de resgate de títulos da dívida pública e liberação de recursos para quitação de
débitos tributários, por falta de amparo legal, e indiferente aos alertas e informações
divulgados na Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos" (fls.
207/236) e pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu site sobre a impossibilidade de os
mencionados títulos públicos quitar débitos de natureza tributária (fls. 257/258), o
contribuinte utilizou irregularmente os créditos financeiros adquiridos da Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli — CNPJ: 57.787.087/0001-06, inexistentes junto à
STN, para quitação dos débitos do IRPJ e CSLL dos 3° Trimestre e 4° Trimestre do ano-
calendário de 2016, bem assim dos relativos a COFINS e PIS dos meses de setembro a
dezembro de 2016, por fim não os declarando nas respectivas DCTFs, para conhecimento
da Receita Federal do Brasil (RFB), medida dolosa mantida pelo mesmo que poderia muito
bem proceder às retificações das DCTFs para declarar esses créditos tributários devidos a
tempo de qualquer ação fiscalizatória, mas não as fez.
(...)
A fraude se consuma com a transmissão da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF, com a supressão do real valor do crédito tributário devido,
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
18
alicerçada em procedimentos administrativos junto à SECRETARIA DO TESOURO
NACIONAL que autorizaria a quitação dos tributos com os tais "créditos" adquiridos.
(...)
De forma que, ao entregar suas DCTF sem tributos devidos em desconformidade
com os valores apurados, sob alegação de os ter quitado com supostos créditos, sem
liquidez e certeza, o contribuinte incorre em fraude tributária.
Desta forma, fica demonstrado a existência de um subterfúgio perpetrado pelo
contribuinte para, sem amparo legal, proceder à quitação dos tributos federais acima
mencionados mediante fraude, ato doloso lesivo ao interesse público para benefício
próprio, obtendo vantagem indevida, com a utilização de créditos financeiros que
sabidamente não existem junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e participação da
empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli — CNPJ: 57.787.087/0001-06,
cedente desses créditos, a quem o fiscalizado outorgou poderes de representação perante
a Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria do Tesouro Nacional(STN), tanto que a
cedente protocolou na STN pleitos de quitação de débitos tributários do contribuinte, com
base na Portaria n° 913/2002, mediante o resgate dos créditos alocados nas Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012/2014, e apresentou comunicados para informar
à RFB que os tributos do contribuinte já foram quitados junto ao Órgão Arrecadador —
Secretaria do Tesouro Nacional(STN), de acordo com a Portaria n° 913/2002, c/c a Lei n°
10.179/2001,
artigo
6°,
conforme
documentação
extraída
do
Processo
n°
13811.726153/2014-91 que consta às fls. 151/206.
(...)
7 — Da multa qualificada
Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa do fiscalizado de
reduzir ou suprimir o montante dos tributos devidos, com uso de artificio fraudulento, é
aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme previsto no
art. 44, inciso I, e § 1 0, da Lei n° 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, com alterações dadas
pela Lei n° 11.488 de 15/06/2007, combinado com o art. 71, inciso I, e art. 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
41.Ainda que não tenha restado claramente caracterizado o conluio (art. 73), pois
não se confirmou que a empresa Autuada tivesse ajustado, de forma dolosa, junto à empresa
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502, de 1964, restou demonstrado que o contribuinte, por meio da sua
procuradora e respectivos representantes, adotou conduta deliberada para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, tipificando
sonegação, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal.
42.Ademais, a alegação de que se tratou de esquema criminoso do qual foi vítima
não constitui excludente da sua responsabilidade, ficando caracterizada a sua culpa in elegendo e
in vigilando, decorrente da má escolha de seus prepostos e pela falta de controle e fiscalização das
atividades por eles exercidas. Neste ponto, rememore-se o comando do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, que soa:
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
19
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
43.O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo, pode ser demonstrado através de
circunstâncias objetivas que revelem a consciência do agente sobre a ilicitude de sua conduta e a
vontade deliberada de produzir o resultado lesivo ao erário. A alegação de boa-fé não pode
prosperar quando os elementos probatórios indicam manifestamente a adoção de expedientes
dolosos. A boa-fé pressupõe conduta compatível com os padrões de honestidade e transparência
esperados nas relações jurídico-tributárias. O contribuinte, por si ou por seus representantes, que
deliberadamente deixa de declarar tributo devido pelo meio adequado (DCTF), articula-se com
terceiros para implementar esquema fraudulento e persiste na conduta mesmo quando alertado
pela administração tributária sobre a irregularidade (fls. 237/238), não pode invocar boa-fé para
mitigar sua responsabilidade.
44.De mais a mais, a presunção de conhecimento da lei impede que o contribuinte
alegue desconhecimento sobre a impossibilidade jurídica de utilizar os supostos créditos para
quitação de tributos, especialmente considerando-se que tal impossibilidade foi expressamente
comunicada pelos órgãos competentes.
45.Em resumo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de
forma inequívoca a presença dos requisitos legais para aplicação da multa qualificada. A conduta
do contribuinte enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de sonegação e conluio previstas na
legislação tributária, justificando a majoração da penalidade.
46.Quanto ao argumento subsidiário dos recorrentes de que, na hipótese de
manutenção do lançamento, a penalidade aplicável seria exclusivamente a multa de 2% ao mês-
calendário prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, pela falta de entrega ou entrega com
incorreções da DCTF, tal tese igualmente não merece prosperar.
47.Faz-se imperioso distinguir a natureza jurídica das penalidades em questão. A
multa estabelecida no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, possui caráter formal e sanciona o
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a falta de apresentação da declaração ou sua
apresentação com incorreções ou omissões. Trata-se de penalidade incidente sobre o montante
dos tributos informados na DCTF, limitada a 20% do valor dos tributos, e visa coibir o
inadimplemento da obrigação instrumental de prestar informações ao Fisco.
48.Diversamente, a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, no percentual de 75% ou 150% (quando qualificada), sanciona o descumprimento da
obrigação tributária principal, decorrente da falta de pagamento ou recolhimento do tributo, da
falta de declaração ou da declaração inexata que resulte em redução do tributo devido. Essa
penalidade possui natureza substancial e incide sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição não recolhidos.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
20
49.No contexto dos autos, a conduta da empresa não se limitou à mera omissão
formal de apresentação da DCTF ou à sua entrega com incorreções. Houve, em verdade, a
deliberada ausência de confissão dos débitos tributários no instrumento legalmente previsto para
esse fim, combinada com a alegação fraudulenta de extinção dos créditos tributários mediante
compensação com créditos inexistentes e juridicamente inválidos. Tal conduta configura infração
à obrigação tributária principal, autorizando a aplicação da multa de ofício nos termos do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
50.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
51.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
21
52.Adicionalmente, verifica-se que não se perquiriu, por não constituir fator
relevante à época, sobre a ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
53.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
54.Em síntese, os responsáveis solidários alegam que a responsabilização solidária,
com base no art. 135, III do CTN, exige a comprovação de excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos, o que não teria sido demonstrado pela fiscalização, que não provou a
atuação dolosa, fraudulenta ou com excesso de poderes.
55.Em resumo, o TVF assim descreve os motivos pelos quais foi imputada a
responsabilidade solidária:
9 — Da responsabilidade tributária dos sócios-administradores e administrador não
sócio
Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de responsáveis
solidários com o sujeito passivo em relação aos créditos tributários cadastrados no
processo administrativo a que se refere o presente Termo.
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que, apesar de
todos os alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta
nitidamente contrária à legislação, fato que implicou a falta de recolhimento dos tributos
devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas jurídicas de
direito privado:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio-administrador e/ou
administrador não sócio ocorre (m) quando haja atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, pois, como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
22
que são gravosos para a sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante
prejuízo para os demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio
dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam
para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei
(art. 135 do CTN), pois os sócios, Srs. Edi Roque Pegoraro (CPF: 489.459.439-00 e RG n°
1.515.852 SSP/SC) e Eloy Jairo Bomm (CPF: 028.401.119-34 e RG n° 837.913-0 SSP/PR) e
o não sócio, Sr. Dietmar Bomm (CPF: 608.343.909-49 e RG n° 3.493.301-4 SSP/PR),
qualificados na Décima Nona Alteração Contratual como diretores (fls. 103/122), tinham
pleno conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à ALPHA ONE e a
posterior quitação de débitos tributários era irregular, tanto que há alertas e informações
da STN (fls. 257/258) e na Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos" (fls. 207/236), bem como o Oficio da STN (fls. 237/238) informando das
irregularidades constatadas, e mesmo assim nada fizeram para evitar lesão ao erário,
implicando a eles responsabilidade pessoal, não afastando a sujeição passiva da pessoa
jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem.
56.Como se vê, a acusação não foi capaz de retratar quaisquer condutas praticadas
diretamente pelos então diretores que se inserissem nas hipóteses previstas no mencionado art.
135, III do CTN, consistentes na prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. O que a acusação demonstrou à exaustão foi que a empresa
mandatária (ou seus representantes), na qualidade de procuradores da empresa autuada,
praticaram atos fraudulentos e, portanto, ilegais.
57.Entretanto, para a atribuição da responsabilidade com fundamento no art. 135,
II do CTN, é preciso demonstrar a efetiva existência de condutas comissivas ou omissivas por parte
dos responsabilizados, ônus do qual a fiscalização não se desincumbiu.
58.Ademais, nos termos da Súmula STJ no 430, “O inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
59.Desse modo, merece ser provido o recurso para excluir a responsabilidade
atribuída a ELOY JAIRO BOMM, EDI ROQUE PEGORARO e DIETMAR BOMM.
60.Tendo restado vencido em relação ao não conhecimento das matérias “tese de
que a empresa foi vítima de golpe” e “não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício”,
passo a apreciá-las.
TESE DE QUE A EMPRESA FOI “VÍTIMA DE GOLPE”
61.Apesar de não ter conhecido a matéria “tese de que a empresa foi vítima de
golpe”, sua apreciação se encontra abrangida, ainda que de forma indireta, pela análise meritória
já realizada no presente voto, mais precisamente em seu item 42, que soa “Ademais, a alegação
de que se tratou de esquema criminoso do qual foi vítima não constitui excludente da sua
responsabilidade, ficando caracterizada a sua culpa in elegendo e in vigilando, decorrente da má
escolha de seus prepostos e pela falta de controle e fiscalização das atividades por eles exercidas.
Neste ponto, rememore-se o comando do artigo 136 do Código Tributário Nacional”. Portanto, não
merece acolhimento o pleito recursal neste tópico.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
23
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
62.A liceidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício já se encontra
superada com edição da Súmula CARF no108, a saber:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
63.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.
CONCLUSÃO
64.Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, excluindo as
matérias “preliminar de nulidade do lançamento por vício na regra-matriz de incidência tributária,
com alegação de ausência dos critérios quantitativos de base de cálculo e alíquota e
fundamentação legal inadequada”, “ilegalidade da aplicação da taxa SELIC”, “tese de que a
empresa foi vítima de golpe” e “não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício”; e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício para 100% e afastar a
responsabilidade solidária imputada a ELOY JAIRO BOMM, EDI ROQUE PEGORARO e DIETMAR
BOMM.
65.Tendo sido vencido em relação ao não conhecimento das matérias “tese de que
a empresa foi vítima de golpe” e “não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício”, nego
provimento ao Recurso nestes tópicos.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido, inicialmente, na negativa de conhecimento que propôs
para as matérias “tese de que a empresa foi vítima de golpe” e “não incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício”. A maioria do Colegiado compreendeu que tais temas
poderiam ser conhecidos.
Como bem observa o I. Relator, tais temas não foram desenvolvidos na
impugnação, mas apenas em recuso voluntário. Com respeito à “não incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício”, embora se trate, efetivamente, de matéria, tal defesa se
contrapõe a acréscimo incorrido depois de escoado o prazo para pagamento ou impugnação da
exigência, o que justifica sua omissão em impugnação. Já com respeito à “tese de que a empresa
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
24
foi vítima de golpe”, não se trata de matéria, mas sim de argumento contrário à inadmissibilidade
das compensações promovidas e à existência de “prática criminosa”, suficientemente combatidos
em impugnação.
A maioria deste Colegiado tem admitido que novos argumentos sejam trazidos em
recurso voluntário, acerca de matéria controvertida em impugnação, como expresso desde a
declaração de voto apresentada por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.2968:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se
vislumbra, na competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade
de atuação de ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser
despicienda neste caso, vez que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em
impugnação, mas apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à
Contribuinte, consistente em despesa indevida de correção monetária redutora
do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua inteireza, e em
tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos
em sede de recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do
ex-Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem
a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa
contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância
administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar
que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de extinção,
poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da
própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator, Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca, divergindo o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
25
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual
devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo
fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de
recurso administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas
em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.3009 melhor explicitou esta
premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.59910 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação
deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
10 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
26
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os
motivos para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
27
de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
28
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
29
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação,
para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta
que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum
fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para
evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/6411. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o
crédito tributário pretendendo a redução da penalidade12 na liquidação ou

11 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
12 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
30
parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela
a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também
pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que
perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta
última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não
impugnada poderá, ainda assim, permanecer com exigibilidade suspensa caso sua
determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão
de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que
exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do
original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os
fundamentos autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do
órgão julgador de alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de
defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Em tais
circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
31
enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo
para a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão
de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/7213 limita sua apreciação à
autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(destaques do original)
Também aqui, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do crédito
tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os fundamentos autônomos
da exigência, restando estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
mediante apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário.
Em tais circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento enfrentado
pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo para a complementação de
impugnação juntada depois de já proferida a decisão de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no
70.235/72 limita sua apreciação à autoridade julgadora de segunda instância.
Por tais razões, o recurso voluntário deve ser CONHECIDO em relação à “tese de
que a empresa foi vítima de golpe” e à “não incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício”.
O I. Relator também restou vencido quanto aos fundamentos para manter a
qualificação da penalidade, apenas reduzindo o percentual da multa a 100%, bem como foi
vencido no provimento que dava ao recurso voluntário de Eloy Jairo Bomm, Edi Roque Pegoraro e
Dietmar Bomm quanto à responsabilidade tributária que lhes foi imputada. A maioria qualificada
do Colegiado compreendeu com maior amplitude os fundamentos para cabimento da qualificação
da penalidade e, em consequência, também validou a responsabilização dos sócios-
administradores da Contribuinte.
Recentemente este Colegiado apreciou operações semelhantes, mas que ensejaram
a formação de direito creditório falso utilizado em compensações, ocasião em que a
responsabilidade tributária atribuída aos sócios-administradores também foi mantida por voto de
qualidade, restando consignado no voto vencedor de lavra desta Conselheira, no Acórdão no
1004-000.313, que:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à exclusão da
responsabilidade tributária imputada a Jair de Albuquerque Magalhães Junior e a
Felipe Valle de Albuquerque Magalhães. A maioria qualificada do Colegiado
compreendeu que estavam presentes os requisitos do art. 135, III do CTN.

13 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
32
A falsidade na apresentação das Declarações de Compensação – DCOMP está
apontada desde o despacho de sua não-homologação, assim transcrito na
acusação fiscal:
10. Como vimos no relatório, o crédito postulado é relativo a saldo negativo de
CSLL do 4o trimestre de 2016.
11. O chamado saldo negativo surge no ajuste ao final do trimestre ou ano-
calendário de apuração do IRPJ ou CSLL devidos. Normalmente ocorre quando o
somatório das antecipações de tributo(estimativa, tributo retido na fonte) excede o
tributo devido apurado. Esse excesso de antecipações se denomina “saldo
negativo” de IRPJ ou de CSLL, conforme o caso.
12.Em nosso caso, trata-se de apuração trimestral sob a sistemática do lucro real.
Segundo a DCOMP com o demonstrativo do crédito, teria havido retenções na
fonte de quatorze (14) fontes sob o código DARF 5952 - Retenção (CSLL, COFINS e
PIS/PASEP), e retenção de uma única fonte sob o código DARF 5987 (CSLL). Ressalto
ainda que a condição para esse aproveitamento do tributo retido na fonte é que a
receita - ou rendimento - sobre a qual ocorreu a incidência na fonte tenha sido
oferecida à tributação. Vejamos então como a legislação estabelece a forma de
aproveitamento do IRPJ ou da CSLL retidos na fonte:
[...]
13.Como já expus no relatório, a ECF do interessado não só não consigna saldo
negativo nenhum, bem como não informa ter ocorrido dedução de retenção na
fonte que pudesse servir na apuração do tributo devido no período.
14.Do mesmo modo, vimos no relatório que o registro de informações relativas a
retenções na fonte de CSLL na ECF (Registro Y570), afora a menção a retenção de
CSLL supostamente originada da Caixa Econômica Federal, em valor bem distinto
do informado na DCOMP (DCOMP, R$ 145.985,00; ECF Y570, R$ 2.075,13), explicita
a total dissociação do informado na ECF(instrumento próprio de apuração do IRPJ e
da CSLL) com o informado na DCOMP. As fontes não são as mesmas e os valores
não são os mesmos.
15.Destaco, por fim, a estranheza do valor do crédito solicitado na DCOMP tendo
em vista a receita auferida no trimestre. Fazendo a conta inversa, ou seja, partindo
do valor alegado de retenção na fonte no trimestre (R$ 1.808.120,00) para se
chegar ao que seria a receita de serviço auferida, chegaríamos a um valor de
receita de R$ 180.812.000,00 (R$ 1.808.120,00/1% CSLL)14, muito superior às
receitas efetivamente declaradas pelo contribuinte no trimestre (R$ 8.271.767,26).
Ou bem houve uma enorme omissão de receitas de serviços, ou bem houve apenas
a criação fictícia de créditos a compor um saldo negativo falso, e assim buscar
adimplir por compensação débitos tributários. A segunda hipótese é mais
consentânea com os dados e indícios levantados nesta ação fiscal.
16.De resto, destaco o desinteresse do interessado em comprovar o alegado
crédito, uma vez que nem mesmo se dignou a atender às duas intimações que

14 Código Darf – 5952 - percentual de 4,65%, correspondente à soma das seguintes alíquotas: a) 1% (um por cento), a
título de CSLL; b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de
PIS/Pasep.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
33
recebeu; as quais, como vimos, objetivaram justamente o esclarecimento dessas
graves incongruências. Nesse contexto, entendo que o presente procedimento
expôs a falsidade da DCOMP e a tentativa de usá-la como instrumento a consignar
crédito tributário em favor do interessado. De fato, este se valeu da declaração
falsa apenas como mero ardil para “adimplir” tributos de forma tácita, valendo-se
de “crédito” fictício, criado do nada. Assim agiu no afã de que - anteriormente a
qualquer percepção da fraude por parte das autoridades fiscais - ocorresse a
homologação tácita dos débitos, como prevista no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996. Ao menos neste caso, foi em vão tal estratégia.
A autoridade lançadora acrescentou que:
7. Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informações falsas nas DCOMPs, e do não atendimento a intimações para prestar
esclarecimentos, lança-se a multa exigida isoladamente de 225%, sobre os débitos
indevidamente compensados, conforme preveem o no art. 18, caput, § 2o e § 5o,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Como se vê no Despacho Decisório de não-
homologação das compensações indevidas, essas informações falsas se
manifestaram nos fatos de: inexistir em DIRF a retenção informada nas DCOMPs
auditadas; inexistir informações da fonte pagadora corroborando o pagamento ou
a retenção alegada; inexistir escrituração contábil e fiscal do contribuinte dando
conta desses pagamentos e retenções. Trata-se de grave fraude cometida pelo
contribuinte, pois informou retenções falsas para forjar crédito de saldos negativos
e aproveitá-los em compensações. Ante a falsidade do crédito informado em
DCOMP, tem-se a ocorrência da compensação indevida por falsidade de
declaração, agravada pelo não atendimento a intimações, o que justifica a multa
ampliada de 225% sobre o débito indevidamente compensado.
E, diante destas circunstâncias, o fiscal autuante entendeu presentes as
circunstâncias expressas no art. 135 do CTN, porque:
11. Conforme o art. 135, do Código Tributário Nacional, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os mandatários, prepostos e empregados; e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
12. Dessa forma, as pessoas identificadas abaixo praticaram os atos citados, sendo,
por isso, responsáveis pelos créditos ora lançados, uma vez que detinham poder
de autorizar que as referidas DCOMP, com informações falsas, fossem
transmitidas:
Identificação
JAIR DE ALBUQUERQUE MAGALHAES JUNIOR (Presidente)
CPF: (...)
FELIPE VALLE DE ALBUQUERQUE MAGALHAES (Diretor)
CPF: (...) (destacou-se)
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
34
No contexto de prática de atos de inclusão de informações falsas em DCOMP,
constituindo grave fraude cometida pelo contribuinte, pois informou retenções
falsas para forjar crédito de saldos negativos e aproveitá-los em compensações, a
responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN claramente se impõe àqueles que
detinham poder de autorizar que as referidas DCOMP, com informações falsas, ou
seja, que figuraram como diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado e permitem que seja frustrado o pagamento de
créditos correspondentes a obrigações tributárias mediante atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A autoridade lançadora juntou aos autos os atos societários da Contribuinte (e-fls.
125/180), nos quais se confirma que os acusados figuravam como Diretor
Presidente e Diretor Financeiro da pessoa jurídica, integrando a Diretoria que
administrava a Companhia, a quem cabia celebrar quaisquer contratos ou
transações, ainda que criem obrigações para a Companhia. Desnecessário, assim,
qualquer outro elemento de prova, porque somente o Presidente (Jair de
Albuquerque Magalhães Junior) e o Diretor (Felipe Valle de Albuquerque)
poderiam outorgar procuração para que outros agissem em nome da pessoa
jurídica, mormente para apresentação de Declarações de Compensação
descrevendo a significativa gama de débitos que a pessoa jurídica tinha em
aberto, e que desapareceram de seu endividamento perante a Receita Federal
imediatamente após a outorga daqueles poderes, entre 2014 e 2017, quando é
reiterada a conduta de liquidar o segundo grupo de débitos que se acumulava
depois da primeira DCOMP transmitida.
Vale a transcrição dos dois conjuntos de débitos liquidados:
[...]
Trata-se, à evidência, de um conjunto de operações dependente de informações
às quais o outorgado não teria acesso senão por concessão dos dirigentes da
pessoa jurídica. Inadmissível, assim, a alegação de que o escritório de advocacia
contratado efetuou, à revelia da IMPUGNANTE, declarações de supostos créditos
compensáveis, aos quais a Empresa supostamente faria jus. Inexiste qualquer
boa-fé, objetiva ou subjetiva, por quem confere poderes para liquidação de
débitos precisamente identificados sem oferecer, aos outorgados, os
correspondentes direitos creditórios para tanto, e aceita que tal liquidação seja
promovida sem qualquer questionamento acerca da moeda utilizada.
Daí a suficiência, para caracterização da infração de lei, da imputação àqueles que
detinham poderes de autorizar que as referidas DCOMP, com informações falsas,
fossem transmitidas, os quais tinham conhecimento da realidade patrimonial da
pessoa jurídica, tanto passiva, como ativa, vez que o volume de débitos, parte
deles inclusive correspondente a IRPJ e CSLL, é claramente incompatível com uma
apuração credora, de tão significativa magnitude, de CSLL nos 4o trimestres de
2015 e 2016.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
35
Irrelevante se os outorgantes não tinham capacidade técnica para transmitir as
DCOMP em questão. Os débitos de tributos decorrentes de sua atividade,
acumulados desde 2014, não poderiam ser de seu desconhecimento, e inclusive
motivaram a contratação do referido escritório para as providências necessárias à
sua liquidação. Admitir que tal se fizesse sem o oferecimento de moeda
equivalente somente permite cogitar que alguma forma anormal de extinção era
esperada.
No mais, tem prevalecido neste Colegiado a desnecessidade de prova de
participação direta dos administradores na infração para imputação da
responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN. Neste sentido é o entendimento
que tem sido reafirmado pela 1a Turma da CSRF15, a partir dos termos do voto
condutor do Acórdão no 9101-004.35116, de lavra do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura:
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária dos sócios LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e RODOLFO
RODRIGUES DOS SANTOS, a apreciação recai sobre o inciso III do artigo, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais,
previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho17
discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que
interessa não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas
também aos seus credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à
própria comunidade. O empresário que não cumpre suas obrigações gerais –
o empresário irregular – simplesmente não consegue entabular e
desenvolver negócios com empresários regulares, vender para a
Administração Pública, contrair empréstimos bancários, requerer a

15 Neste sentido o recente Acórdão no 9101-007.216, proferido em 7 de novembro de 2024.
16 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Adriana Gomes Rêgo, divergindo na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.
17 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2008.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
36
recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.”
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são
praticados por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica.
A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda
constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de
ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que
ocupam o quadro societário, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem
pratica atos de gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-
gerente”, quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não
ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa (tal situação
deve estar devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a pessoa
integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes para
praticar atos de gestão, seja mediante documentos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa,
vez que, nesse caso, os documentos constitutivos da sociedade não trazem o seu
nome.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
Transcrevo excerto dos Termos de Sujeição Passiva:
[...]
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas, de
empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias; (2)
apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não apresentação de
arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são
infrações tributárias, que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da
multa de ofício e arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos de
2007 e 2008. Contudo, quando se fala em atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como fundamento para trazer ao
polo passivo da relação jurídica-tributária os sócios, administradores e
representantes da pessoa jurídica, há que se verificar a ocorrência de um ilícito
específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar
a uma hipótese de incidência tributária (por exemplo, criação de despesas fictícias
mediante utilização de documentos falsos e inidôneos, utilização de empresas
fictícias sem substância e/ou com objetivo de transferência de ativos/passivos para
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
37
criar despesas ou se esquivar de incidências tributárias), que é retratado com
clareza nos presentes autos em relação à fabricação de despesas fictícias
mediante utilização de notas fiscais de empresa inidônea (LCS AR PRESTADORA DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as constatações da autoridade fiscal:
[...]
Em relação à utilização de notas fiscais inidôneas, de empresa com atividade
operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias, resta caracterizada a
fratura exposta na atuação daqueles que possuem poder de
gerência/administração da pessoa jurídica.
A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas (item 3.1 do
Termo de Verificação Fiscal), que teve repercussão para os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins relativos ao ano-calendário de 2006, e IRRF (pagamentos sem
causa/beneficiário não identificado) relativos a fatos geradores de 2006 (item 3.2
do Termo de Verificação Fiscal).
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz
respeitos a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
Transcrevo o que consta no contrato social da pessoa jurídica, sobre atos
praticados pelo administrador:
[...]
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos
societários da pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS
AGUIAR detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-
calendário de 2006.
Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de administração, e
tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de fato no decorrer do
ano-calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na relação jurídica-
tributária.
Tendo em vista que os recursos voluntários trouxeram matérias que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido (porque a decisão afastou a responsabilidade
tributária e tornou a apreciação das matérias prejudicadas naquele julgamento),
cabe o retorno dos autos para a turma a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos para
a turma a quo. (destaques do original)
No mesmo sentido é o entendimento expresso pelo Presidente Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e que prevaleceu18, por exemplo, no Acórdão no 9101-006.331:
2.2. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS COOBRIGADOS

18 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e divergiram na matéria
os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
38
Trata-se de analisar o recurso da PGFN contra a decisão recorrida que excluiu do
polo passivo da obrigação tributária os senhores Alexandre Della Coletta e Marcos
Della Coletta, a qual entendeu não caracterizada a responsabilidade tributária de
administradores de pessoas jurídicas a que alude o art. 135, III, do CTN.
Desde a apresentação da impugnação, as alegações de defesa partem do princípio
de que o simples inadimplemento de tributos não pode levar à responsabilização
dos representantes legais da pessoa jurídica e de que não haveria prova da conduta
praticada pelos aludidos administradores que pudesse responsabilizá-los pelo
crédito tributário relativo.
Pois bem, passo à análise do tema.
O termo responsabilidade, em sentido amplo, possui estreita ligação com o direito
civil, em especial com o direito das obrigações. Karl Larenz aduz que a possibilidade
de o devedor responder, em regra, com seu patrimônio perante o credor surgiu de
longa evolução do direito de obrigações e do direito de execução.19
A obrigação, em sentido técnico, tem origem em uma relação jurídica entre duas
ou mais partes, na qual o polo ativo (credor) passa a ter o direito de exigir do polo
passivo (devedor) uma prestação, ou, de modo contrário, o devedor passa a ter
obrigação de determinado comportamento ou conduta para com o credor.20
No bojo dessa relação jurídica obrigacional, tem-se como elemento necessário o
denominado vínculo. Este pode se originar de inúmeras fontes e obriga o devedor a
cumprir determinada prestação para com o credor. Subdivide-se em débito
(prestação a ser cumprida conforme pactuado) e responsabilidade (o direito de o
credor exigir o cumprimento da obrigação quando não satisfeita a prestação,
podendo esta exigência incidir, inclusive, sobre os bens do devedor).
Segundo Gonçalves
A responsabilidade é, assim, a consequência jurídica patrimonial do
descumprimento da relação obrigacional. Pode-se, pois, afirmar que a
relação obrigacional tem por fim precípuo a prestação devida e,
secundariamente, a sujeição do patrimônio do devedor que não a satisfaz.21
No âmbito da responsabilidade civil e tributária, a sujeição tem como limite o
patrimônio do responsável, ainda que não seja este, necessariamente, o infrator da
norma de conduta desrespeitada.
Já o termo responsabilidade tributária, em sentido ainda amplo, é entendido como
a sujeição do patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, ao cumprimento de
obrigação tributária inadimplida por outrem. Assim, pode-se afirmar que
“responsabilidade tributária” possui conceito próximo a “sujeição passiva
tributária”, porém, ressalte-se que há diferenças entre estes conceitos: enquanto a
sujeição tributária nasce a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, a responsabilidade exsurge somente se a pretensão tributária

19 LARENZ, 1958, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 22.
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 35.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
39
tornar-se exigível, ou nas palavras de Luciano Amaro, “a presença do responsável
como devedor na obrigação tributária traduz uma modificação subjetiva no polo
passivo da obrigação, na posição que, naturalmente, seria ocupada pela figura do
contribuinte”.22
É importante distinguir a responsabilidade tributária da responsabilidade civil. Esta
advém da prática de ato ilícito lato sensu causador de dano a terceiro, sobrevindo a
obrigação de indenizar, enquanto aquela, em que pesem algumas hipóteses de
surgimento a partir de atos ilícitos (artigos 134, 135 e 137 do CTN), possui também
como propulsor atos lícitos.23
Assim discorre Maria Rita Ferragut sobre a responsabilidade:
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de
poderes etc.), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a
constituição da relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável,
relação essa que deve pressupor a existência do fato jurídico tributário. 24
Ao ponderar sobre a matéria, Marcos Vinícius Neder anota que a responsabilidade
tributária tem respaldo no CTN, o qual consagra normas gerais sobre sujeição
passiva de tal forma a redirecionar a responsabilidade pela dívida tributária do
contribuinte para um terceiro, facilitando e tornando mais efetivo o trabalho dos
órgãos da administração tributária25, e afirma que a “lei tributária autoriza ao Fisco
incluir terceira pessoa, distinta da que pratica o fato jurídico tributário, no polo
passivo da obrigação tributária como responsável pelo pagamento do crédito
tributário”.26
O CTN contempla em seus artigos 128 a 138 os casos de responsabilidade
tributária, assim distribuídos:
- Disposição geral (art. 128);
- Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133);
- Responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e
- Responsabilidade por infrações (arts. 136 a 138).
O que nos interessa, no momento, é a análise da responsabilidade dos
representantes legais de empresas a que se refere o art. 135, III, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]

22 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295.
23 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
24 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
25 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER, Marcos
Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
26 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
40
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Doravante, de modo genérico, o tema será tratado como responsabilidade dos
representantes legais de empresas.
Elementos da Responsabilidade Tributária do Representante Legal de Empresas
Para a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, faz-se
necessário a presença dois elementos:
- Elemento pessoal: diz respeito ao sujeito que deu azo à ocorrência da infração, ou
seja, o executor, partícipe ou mandante da infração. Trata-se, na realidade, do
administrador da sociedade, independentemente de ser ou não sócio. Assim sendo,
não poderão ser incluídos como responsáveis quaisquer sujeitos que não possuam
poder de decisão;
- Elemento fático: necessidade de conduta que implique excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.27
Desse modo, “não basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável que
exerça função de administração no período contemporâneo aos fatos geradores”.28
Conforme já salientado, o art. 135, III, do CTN possibilita responsabilizar os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde
que sejam os responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou o
nascimento da obrigação tributária.
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes
para representá-la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos
necessários ao seu regular funcionamento.29
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes):
considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede
desta, ou em sucursal, filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não
determinar poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos
os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados.30
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil,
obriga-se a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou
comercializadas pelo representado, não tendo poderes para concluir a
negociação em nome do representado. Não possui vínculo empregatício, e
sua subordinação tem caráter empresarial, cingindo-se à organização do
exercício da atividade econômica.31
Percebe-se que, para a caracterização da responsabilidade de que trata o
dispositivo legal em questão, faz-se necessária a coexistência de dois elementos

27 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 124.
28 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p. 99.
29 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 125.
30 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
31 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
41
essenciais em relação a um fato: que seja praticado por um representante legal de
empresa e que denote excesso de poder ou infração à lei ou atos constitutivos da
pessoa jurídica.
Passo à análise do caso concreto.
A autoridade fiscal, ao cominar a penalidade qualificada de 150%, entendeu restar
caracterizado o conjunto fático-jurídico a ensejar a responsabilidade tributária.
Entendo lhe assistir razão.
Não desconheço da jurisprudência do STJ que pode ser resumida com a transcrição
do Enunciado no 430 da Súmula do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Mais recentemente, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do
CPC/1973 (“recurso repetitivo”), sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento
do REsp 1.101.728/SP, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou
entendimento segundo o qual “a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa”.
Saliento que o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro
lado, o STJ deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos,
“qualificado”, pode-se sim atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135 do
CTN.
Com efeito, não comungo do entendimento daqueles que limitam a aplicação do
caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à lei societária,
excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando
de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a
corresponsabilidade, justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
E não se fala aqui de um simples inadimplemento de tributo, mas sim de
inadimplemento doloso, penalizado administrativamente com multa de 150% que
se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, inciso I, c/c §
1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), dando ensejo à
representação fiscal para fins penais por cometimento, em tese, de crime contra a
ordem tributária a que alude o art. 1o da Lei no 8.137/90.
Doutrina, ainda em que franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal
entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do inadimplemento
tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos práticos com infração
à lei”, é fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa
jurídica não autoriza a responsabilização do sócio-gerente ou
administrador, salvo, evidentemente, quando acompanhado de condutas
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
42
dolosas ou culposas, a exemplo da sonegação fiscal e outras fraudes.32
[grifos nossos]
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:
A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
- Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à
obrigação tributária principal e limitação do montante ao valor do
tributo, acrescido de juros de multa de mora;
- Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para
abarcar as penalidades por descumprimento de obrigação acessória
e ampliar o montante, com inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação
casuística. A solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se
por um lado é certo que o simples inadimplemento de tributo se constitui em
infração de lei, somente a análise dos fatos e circunstâncias irá demonstrar
se o sócio tinha razões ou não para deixar de efetuar o pagamento.
O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com
supedâneo no art. 134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência
de culpa ou dolo. Permitir que assim aconteça é substituir a responsabilidade
subjetiva por outra, objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações
tributárias, na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de
sociedades empresárias, por débitos tributários destas. Como demonstrar,
afinal, a intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente
não só nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no
8.137/1990, no contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal,
alterado pela Lei no 4.729/1965), ou nas infrações tributárias dolosas como
sonegação, fraude e conluio (Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73,
respectivamente). [...]33 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a
mesma exegese de tal dispositivo legal:
-
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
[...]
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva
dos
administradores,
na
forma
da
jurisprudência hoje pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas
obrigações tributárias da sociedade;

32 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
33 DANTAS DE ASSIS, Emanuel Carlos. Arts. 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e
Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da pessoa Jurídica. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT,
Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 158-159.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
43
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão
desse mero inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à
lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é
ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
[grifos nossos]
-
NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro
de 2010 (Ato conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil. Grupo de
Trabalho constituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou
estatuto, é oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto
expresso do contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente
proibida nos atos constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no
contrato. Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135
abrange inclusive o sócio de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato
gerador. [grifos nossos]
E a jurisprudência também caminho nesse mesmo sentido. Vejamos:
-
Tribunal Regional Federal da 3a Região:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO
AR TIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ENCERRAMENTO
DA
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DECRETO-LEI No 1.736/79.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA UNIÃO E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
EXECUTADO.
1. Os embargos declaratórios somente podem ser utilizados quando houver
no acórdão obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se o Tribunal e não o fez, isso nos exatos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil.
2. Assiste razão à embargante, pois efetivamente o acórdão embargado
não apreciou detidamente a questão referente a aplicação do artigo 8o do
Decreto-lei no 1.736, de 20/12/1979, sendo omissa nesta parte.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
44
3. Os débitos em execução referem-se a IRPJ-Fonte, devendo ser aplicado o
Artigo 8o do Decreto-lei no 1.736/79, porque está autorizado pelo artigo
124, II, do Código Tributário Nacional (são solidariamente obrigadas... as
pessoas expressamente designadas por lei... A solidariedade referida neste
artigo não comporta benefício de ordem).
4. É correto fixar a responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores
nos casos de IPI e imposto de renda retido na fonte, pois nesses casos o não-
pagamento revela mais que inadimplemento, mas também o
descumprimento do dever jurídico de repassar ao erário valores recebidos
de outrem ou descontados de terceiros, tratando-se de delito de sonegação
fiscal previsto na Lei no 8.137/90, o que atrai a responsabilidade prevista
no artigo 135 do Código Tributário Nacional (infração a lei).
5. Recurso provido para dar provimento à apelação da União e julgar
prejudicada a apelação interposta pelo executado. (Embargos de
Declaração em Apelação Cível No 0509878- 53.1997.4.03.6182/SP, Relator
Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, sessão de 24/10/2013) [grifos nossos]
-
Tribunal Regional Federal da 4a Região:
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
1. A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem
lugar com início de prova de que o sócio agiu com excesso de mandato ou
infringência à lei ou estatuto, não decorrendo da simples inadimplência no
recolhimento de tributos. 2. Nos casos em que a empresa deixa de recolher
aos cofres públicos as contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados empregados, é possível a responsabilização solidária dos sócios,
pois configura infração expressa à lei, não em razão do mero
inadimplemento, mas em virtude da prática, em tese, de infração penal
(apropriação indébita de contribuições previdenciárias - 168-A do CP).
(EMBARGOS INFRINGENTES No 2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, decisão unânime, sessão de 04 de junho de 2009) [grifos nossos]
-
Superior Tribunal de Justiça – STJ – Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NOVO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE.
ART. 135 DO CTN.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior
pedido de redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a
impedir novo pedido de redirecionamento na mesma execução fiscal em
face da existência de sentença condenatória em crime de sonegação fiscal,
confirmada pelo Tribunal de 2o grau e com Habeas Corpus pendente de
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
45
julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial está fulcrado apenas em
mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para
o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado
que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto,
ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. A condenação em
crime de sonegação fiscal é prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 935839/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma, decisão unânime, sessão de 05 de março de 2009) [grifos nossos]
Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim de
um inadimplemento qualificado, doloso, caracterizado por conduta fraudulenta e
com repercussões na esfera criminal, incide o disposto no art. 135 do CTN,
implicando que os administradores da pessoa jurídica (inciso III), os quais
respondem, inclusive, na seara criminal, sejam também responsabilizados pela
obrigação tributária.
Entendo ser desarrazoado pensar que o responsável pela administração da pessoa
jurídica possa vir a ser responsabilizado penalmente, inclusive com restrições ao
seu direito de ir e vir, e não possa, diante dos mesmos fatos, responder também
pela obrigação tributária correspondente.
Portanto, nas hipóteses em que se mostra correta a qualificação da penalidade
com esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, incide, automaticamente, a responsabilidade tributária dos
administradores da pessoa jurídica que, à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, também poderão vir a ser responsabilizados pelo cometimento de
crimes contra a ordem tributária.
Por fim, tal implicação não possui correspondência biunívoca, ou seja, não se pode
fazer o raciocínio inverso a ponto de se concluir que, na ausência de tal penalidade
qualificada, não incidiria a responsabilidade tributária de que trata o art. 135, III, do
CTN.
Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do
crédito tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo
crédito tributário, como, por exemplo, nos casos de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e na apropriação indébita de que trata
como crime contra a ordem tributária pela art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 (falta
de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI destacado na nota
fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e não
recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria
empresa, passe a responder pelo débito correspondente, sem que haja
necessidade sequer da realização do lançamento de ofício, e, muito menos, de
penalidade qualificada.
Nesse mesmo sentido, venho decidindo que nos lançamentos em que reste
configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de interpostas
pessoas, mas o fato gerador correspondente não tem qualquer correlação com tal
interposição (por exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
46
próprias contas da pessoa jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há
incidência de multa qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica
devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art.
124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrados
que administravam tal pessoa jurídica.34
No que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para fins de
qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendo, de fato, ser necessária identificação da conduta dos acusados dos
chamados “crimes societários”. Contudo, há reiteradas decisões no sentido de que
mostrasse suficiente para tal individualização de conduta a comprovação de que o
acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por
exemplo, o decidido no AgRg no REsp 1.551.783/SP:
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como
reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta
delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com
a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da
peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do
Código de Processo Penal (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
Não se desconhece que esta Corte Superior tem reiteradamente decidido
ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria
coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em
consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de
demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além
de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico
pátrio (RHC 35.687/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em 18/09/2014, DJe 07/10/2014).

34 A esse respeito, veja-se o Acórdão 1402-002.120, por mim relatado e julgado por esta turma na sessão de 01 de
março de 2016, cujo o seguinte excerto do voto condutor do aresto é elucidativo:
“[...]A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter o contribuinte
tenha agido com dolo, de modo a caracterizar a fraude a que alude o artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de omissão de
receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em nome da própria
empresa. No mais, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas pessoas, embora
possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de terceiros, em nada altera as características
da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da
penalidade a ser cominada.
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a seleção da pessoa jurídica
para procedimento fiscal, ou seja, não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência
do fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador
(fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em
nome da própria RECORRENTE.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito tributário, e não com sua
constituição.”

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
47
Assim, nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não
possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever
minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade
da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal (RHC 77.050/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
em 06/12/2016, DJe 01/02/2017).
Nessa linha, os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. CARÊNCIA DE JUSTA
CAUSA NÃO EVIDENCIADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a
peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua
essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar, o
quanto possível, a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas
a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do
contraditório pelo réu. Na hipótese em apreço, por certo, a inicial acusatória
preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a
conduta atribuída ao ora recorrente, permitindo-lhe rechaçar os
fundamentos acusatórios.
5. Malgrado seja imprescindível explicitar o liame do fato descrito com a
pessoa do denunciado, importa reconhecer a desnecessidade da
pormenorização das condutas, até pelas comuns limitações de elementos de
informações angariados nos crimes societários, por ocasião do oferecimento
da denúncia, sob pena de inviabilizar a persecução penal. A acusação deve
correlacionar com o mínimo de concretude os fatos delituosos com a
atividade do acusado, não sendo suficiente a condição de sócio da
sociedade, sob pena de responsabilização objetiva.
6. Narra a denúncia que o recorrente seria o administrador da empresa
varejista e responsável imediato por todos os contratos de compra e venda
celebrados, não podendo tal conclusão, lastreada em elementos probatórios
amealhados aos autos, ser infirmada em sede de writ.
7. Recurso desprovido. (RHC 34.684/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. CRIME
SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL. INEXISTÊNCIA DE
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
48
RESPONSABILIDADE
PENAL
OBJETIVA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada das
condutas de cada acusado, bastando para se assegurar o direito à ampla
defesa a descrição do fato delituoso e a indicação da participação de cada
autor na empreitada criminosa. Assim, no caso dos autos, não há falar em
responsabilidade penal objetiva, tendo em vista que ficou demonstrado na
denúncia o liame subjetivo na conduta imputada ao recorrente, que, como
sócio e administrador da pessoa jurídica, supostamente teria sonegado
tributo mediante a omissão de informação às autoridades fazendárias e
fraude na fiscalização tributária. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido. (RHC 70.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016) [grifos nossos]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DELITO SOCIETÁRIO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA DOS RECORRENTES. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA
GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO AFASTADO.
[...]
4. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência
aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos
recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o
exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará
o devido processo legal.
5. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não
possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever
minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade
da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal.
6. No caso dos autos, de acordo com a peça vestibular, os recorrentes, na
qualidade de administradores da Drogaria Principal do Bairro Ltda., teriam
fraudado a fiscalização tributária, omitindo receita relativa a saídas de
mercadorias tributadas em documento exigido pela lei fiscal, creditando-se,
indevidamente, do ICMS incidente sobre tais operações, o que teria
resultado em prejuízo à Fazenda Estadual superior a 2 (dois) milhões de
reais, descrição que atende de forma satisfatória as exigências legais para
que se garanta ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
[...]
2. Recurso desprovido. (RHC 67.183/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 24/08/2016). PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. LEI
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
49
8.137/90, ART. 1o, II E V. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL SE A ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO
OCORRE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COAÇÃO INEXISTENTE. PEÇA
INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AMPLA
DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II - A exordial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, sem que a peça incorresse em qualquer violação
do que disposto no art. 395 do mesmo diploma legal. Cuida-se, in casu, de
denúncia geral, aceita pela jurisprudência pátria. (Precedentes).
III - Nos delitos societários, a peça acusatória (ainda que não possa ser de
toda genérica) é válida quando demonstra um liame entre a atuação dos
denunciados e a conduta delituosa (mesmo que não individualize as
condutas de cada um), a revelar a plausibilidade da imputação deduzida e
permitindo o exercício da ampla defesa com todos os recursos a ela
inerentes.
IV - Na hipótese em análise, a peça inaugural da acusação revela que os
denunciados, por meio da empresa CPI Engenharia Ltda, teriam suprimido
valores realtivos ao ICMS, através da inserção de elementos inexatos em
documentos fiscais e utilização de documentos inexatos, conforme auto de
infração e outros documentos do processo criminal.
V - Quanto à autoria, o liame entre o agir do denunciado e o crime imputado
está estabelecido em face da condição de responsável que ostenta perante
a sociedade. Por isso, no caso, ao contrário do que se alega na peça recursal,
verifica-se a possibilidade de plena defesa do acusado a partir da imputação
do Ministério Público. Recurso ordinário desprovido. (RHC 67.089/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe
17/08/2016)
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de recursos
no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se distanciar,
em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização de conduta
para fins de apuração de responsabilidade tributária.
[...] (destaques do original)
Assim, demonstrado que os acusados são administradores da empresa, sua
responsabilidade por infração à lei tributária deve ser mantida em relação à
penalidade qualificada aplicada em razão da falsidade veiculada nas DCOMP
transmitidas por seus outorgados. Em tais circunstâncias, compreende-se ser
desnecessário identificar conduta específica e participação consciente dos
diretores, bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração
da pessoa jurídica.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso relativamente à imputação
de responsabilidade tributária.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
50
No presente caso, à semelhança do precedente citado, a acusação fiscal se pauta na
consciência dos administradores da Contribuinte acerca da repercussão de seus atos, que
ensejaram a falta de declaração e recolhimento de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS devidos
de setembro a dezembro/2016, em razão da informação de tais valores para fins de liquidação
com Títulos da Dívida Pública Externa perante a Secretaria do Tesouro Nacional. Contudo,
distintamente do caso anterior, intimado no curso do procedimento fiscal a apresentar o contrato
e as tratativas com Alpha One Administradora e Gestão de Ativos Eireli, a Contribuinte, sempre
representada por seu sócio Edi Roque Pegoraro, arguiu confidencialidade e afirmou não se tratar
de documentos fiscais de apresentação obrigatória. Ainda, questionada quanto ao Ofício expedido
pela Secretaria do Tesouro Nacional com esclarecimentos acerca da impossibilidade de utilização
de tais títulos para quitação de débitos tributários, a Contribuinte também deixou de apresentá-lo
por entender que ele não seria definitivo.
Ocorre que este ofício foi expedido em 2014 e, apesar de a Contribuinte indicar ter
conhecimento da sua existência, ainda assim insistiu, ao longo do procedimento fiscal e em sua
impugnação, em defender a regularidade de seu proceder para esquivar-se do recolhimento de
tributos devidos a partir do 3o trimestre de 2016. Assim, bem pontuou a autoridade lançadora
que:
Tendo em vista os fundamentos expostos acerca da impossibilidade de quitação
de qualquer tributo federal mediante créditos oriundos de resgate de títulos da
dívida pública, bem como a documentação apresentada pelo contribuinte,
consistente em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (fls. 100/102),
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 149/150) e nas petições
protocoladas na Secretaria do Tesouro Nacional, objetos dos COMPROTs
vinculados ao COMPROT n° 011.01684.002365.2014.000.00, cujas cópias constam
às fls. 124/143, e a extraída do Processo n° 13811.726153/2014-91, cujo
interessado é a ALPHA ONE, que consta às fls. 151/206, fica evidente que, mesmo
diante da ilegalidade comunicada através do Ofício n° 552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF. de
01/12/2014
ífls.
237/238).
com
esclarecimento sobre a impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de
títulos da dívida pública e liberação de recursos para quitação de débitos
tributários, por falta de amparo legal, e indiferente aos alertas e informações
divulgados na Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos" (fls. 207/236) e pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu site sobre a
impossibilidade de os mencionados títulos públicos quitar débitos de natureza
tributária (fls. 257/258), o contribuinte utilizou irregularmente os créditos
financeiros adquiridos da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli -
CNPJ: 57.787.087/0001-06, inexistentes junto à STN, para quitação dos débitos do
IRPJ e CSLL dos 3o Trimestre e 4o Trimestre do ano-calendário de 2016, bem assim
dos relativos a COFINS e PIS dos meses de setembro a dezembro de 2016, por fim
não os declarando nas respectivas DCTFs. para conhecimento da Receita Federal
do Brasil (RFB), medida dolosa mantida pelo mesmo que poderia muito bem
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
51
proceder às retificações das DCTFs para declarar esses créditos tributários devidos
a tempo de qualquer ação fiscalizatória, mas não as fez.
É de conhecimento da Receita Federal que a empresa negociadora dos títulos
orienta os contribuintes a não declararem os débitos na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou na Declaração do Simples Nacional, uma
vez que esses débitos seriam 'quitados' diretamente via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e a informarem na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) o suposto pagamento no campo 'compensação'.
Essas orientações não devem ser seguidas, pois o art. 16 da Lei 9.779/99 informa
que compete à Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A entrega da DCTF, da Declaração do Simples ou da GFIP, conforme o caso, é
obrigatória e devem ser informados nelas todos os tributos apurados, estejam
eles quitados, com exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial,
parcelados, devedores ou compensados.
A fraude se consuma com a transmissão da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, com a supressão do real valor do crédito tributário
devido, alicerçada em procedimentos administrativos junto à SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL que autorizaria a quitação dos tributos com os tais
"créditos" adquiridos.
A DCTF é obrigação acessória relativa a tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal, tem previsão legal no artigo 5o do Decreto-Lei n°
2.124/1984, e tem por finalidade comunicar a existência de crédito tributário, se
constitui em instrumento de confissão de dívida hábil e suficiente para a exigência
do referido crédito.
De forma que, ao entregar suas DCTF sem tributos devidos em desconformidade
com os valores apurados, sob alegação de os ter quitado com supostos créditos,
sem liquidez e certeza, o contribuinte incorre em fraude tributária.
Desta forma, fica demonstrado a existência de um subterfúgio perpetrado pelo
contribuinte para, sem amparo legal, proceder à quitação dos tributos federais
acima mencionados mediante fraude, ato doloso lesivo ao interesse público para
benefício próprio, obtendo vantagem indevida, com a utilização de créditos
financeiros que sabidamente não existem junto à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e participação da empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos
Eireli - CNPJ: 57.787.087/0001-06, cedente desses créditos, a quem o fiscalizado
outorgou poderes de representação perante a Receita Federal do Brasil (RFB) e
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tanto que a cedente protocolou na STN
pleitos de quitação de débitos tributários do contribuinte, com base na Portaria n°
913/2002, mediante o resgate dos créditos alocados nas Operações Especiais,
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
52
Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação Especial
0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012/2014, e apresentou comunicados
para informar à RFB que os tributos do contribuinte já foram quitados junto ao
Órgão Arrecadador - Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de acordo com a
Portaria n° 913/2002, c/c a Lei n° 10.179/2001, artigo 6o, conforme
documentação extraída do Processo n° 13811.726153/2014-91 que consta às fls.
151/206.
A outorga de poderes de representação perante a Receita Federal do Brasil é
corroborada também pela consulta ao sistema Procurações da RFB, ambiente em
que foi constatada a existência de procuração eletrônica outorgada pelo
fiscalizado a Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli - CNPJ:
57.787.087/0001-06, com validade no período de 16/01/2018 a 16/01/2021 (fls.
259), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de
validação da procuração.
[...]
Quis o legislador estabelecer a atitude dolosa como pressuposto dos tipos penais
definidos nos arts. 71 e 73 transcritos, os quais, uma vez caracterizados, implicam
a majoração da multa de ofício prevista na legislação tributária.
O conceito de dolo, para fins de tipificação dos delitos em apreço, encontra-se no
inciso I, do art. 18 do Código Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção do fiscalizado em se
eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada é alicerçada
pela documentação apresentada e conduta reiterada do contribuinte ao utilizar
créditos financeiros, na verdade inexistentes junto à STN. oriundos de resgate de
títulos da dívida pública e adquiridos da Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Eireli - CNPJ: 57.787.087/0001-06, para, sem amparo legal, quitar os
tributos federais objeto da presente fiscalização, apesar dos alertas e informações
divulgados na Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos" ("fls. 207/236) e pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu site sobre a
impossibilidade de os mencionados títulos públicos quitar débitos de natureza
tributária (fls. 257/258) e do Ofício da STN (fls. 237/238) acerca das
irregularidades verificadas, acompanhada pela não informação dos tributos
federais devidos nas respectivas DCTFs, tudo com o intuito de evitar ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco Federal da ocorrência
dos fatos geradores, seguindo fielmente o estratagema traçado, agindo em
conjunto com a Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli - CNPJ:
57.787.087/0001-06, cedente dos créditos e prestadora de serviços fiscais ao
contribuinte, sob a aparente legalidade de suas ações que se revelaram nefastas
ao erário e astuciosas para fugir do cumprimento do dever de honrar os tributos
federais devidos.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
53
As ações do contribuinte inserem-se no contexto de fraude à fiscalização
tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação da multa de ofício,
aplicável aos fatos geradores objeto do presente auto de infração.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71,1 da Lei n° 4.502, de 1964,
na figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art. 73
da Lei n° 4.502, de 1964, em consequência do ajuste doloso perpetrado entre as
pessoas jurídicas do fiscalizado e da ALPHA ONE, visando à consecução da fraude
supra descrita.
[...]
Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o
administrador deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação aos créditos
tributários cadastrados no processo administrativo a que se refere o presente
Termo.
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que, apesar de
todos os alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática
fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato que implicou a falta de
recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Ill - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio-administrador e/ou
administrador não sócio ocorre (m) quando haja atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem atos ou negócios alheios
ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque oneram o patrimônio
social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como, para terceiros, no
caso em comento o fisco.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
54
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos
atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois os sócios, Srs. Edi Roque
Pegoraro (CPF: 489.459.439-00 e RG n° 1.515.852 SSP/SC) e Eloy Jairo Bomm
(CPF: 028.401.119-34 c RG n° 837.913-0 SSP/PR) e o não sócio, Sr. Dietmar Bomm
(CPF: 608.343.909-49 e RG n° 3.493.301-4 SSP/PR), qualificados na Décima Nona
Alteração Contratual como diretores (fls. 103/122), tinham pleno conhecimento
de que a forma de contratação dos créditos junto à ALPHA ONE e a posterior
quitação de débitos tributários era irregular, tanto que há alertas e informações
da STN (fls. 257/258) e na Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos
Públicos Antigos" (fls. 207/236), bem como o Ofício da STN (fls. 237/238)
informando das irregularidades constatadas, e mesmo assim nada fizeram para
evitar lesão ao erário, implicando a eles responsabilidade pessoal, não afastando
a sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte, permanecendo
todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário, sem benefício de ordem.
(destaques do original)
Oportuno, ainda, ter em conta as pertinentes considerações da autoridade
julgadora de 1a instância:
A autoridade lançadora registrou no Termo de Verificação Fiscal que a STN já
havia informado à ALPHA ONE, em dezembro de 2014, acerca da impossibilidade
de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para a
quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal. Senão,
vejamos a transcrição a seguir do Ofício no 552/2014/CODIV.SUDIP.STN/MF-DF,
de fl. 237:
5. Em razão de todo o exposto, estamos indeferindo o pedido referente à sua
correspondência sob resposta, por falta de amparo na legislação em vigor, como
também estão sendo indeferimos todos os demais pleitos encaminhados por V.Sa.
posteriormente e vinculados ao COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000,
também por falta de amparo legal.
6. Adicionalmente, estamos encaminhando os requerimentos apresentados por
V.Sa. para a Receita Federal do Brasil, para providências e cobrança, tendo em vista
que os tributos ali mencionados encontram-se vencidos e não pagos.
7. Por fim e para evitar problemas futuros, bem como tentativas frustradas de
compensação de tributos federais com créditos supostamente decorrentes de
títulos públicos, que não possuam fundamentação legal, recomendamos atenta
leitura dos alertas e informações disponibilizados em nosso site, nos seguintes
endereços: (...)
No que se refere à menção à Lei no 10.179, de 2001, citada na impugnação (fls.
1.461), cumpre observar que, em seu art. 6°, ela prevê que os títulos referidos no
seu art. 2° (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. Entretanto, todos os títulos emitidos na forma
dessa lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
55
condição de vencido, consoante manifestação da STN por meio do Ofício no
150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 28/06/2016, cujos excertos foram
reproduzidos no Termo de Verificação Fiscal às fl. 315:
• todos os títulos públicos que a empresa alega possuir estão prescritos há alguns
anos, não havendo, portanto, que se falar em liberação de valores;
• adicionalmente, por terem sido emitidos no exterior e regidos pela lei londrina,
quando válidos os títulos eram pagáveis apenas no exterior e na moeda de emissão
(art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus respectivos valores nominais registrados na
face do papel, não havendo incidência de qualquer ajuste ou correção sobre os
valores de principal e de juros das apólices, por força do mesmo Decreto-Lei;
• caso não tivessem prescritos, também não seria legalmente possível a utilização
desses títulos para pagamentos de tributos junto à Receita Federal do Brasil posto
que o artigo 6o da Lei 10.179 prevê essa possibilidade apenas para os títulos
mencionados no art 2° da referida Lei 10.179, quais sejam, LTN, LFTe NTN, desde
que vencidos. Contudo, como não existem títulos públicos vencidos, na prática, não
há como se utilizar da prerrogativa de se quitar débitos tributários.
Os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento
de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados Títulos da
Dívida Agrária, distribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de
circulação equivalente a 500.000.000 de OTN (quinhentos milhões de Obrigações do
Tesouro Nacional).(Redação dada pela Lei no 7.647, de 19/01/88)
§ 1° Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de seis por cento a doze por
cento ao ano, terão cláusula de garantia contra eventual desvalorização da moeda,
em função dos índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e poderão ser
utilizados:
a) em pagamento de até cinqüenta por cento do Imposto Territorial Rural;
(...)
Os títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2° da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN) e, portanto, não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil e
somente podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador
credenciado e na moeda da emissão.
A Solução de Consulta Cosit no 57, de 10/03/2014, cuja ementa segue adiante
reproduzida, corrobora o entendimento até aqui exposto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
56
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos públicos
que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2° e 6° da Lei no 10.179/2001. Os
títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-Lei n° 6.019, de 23 de novembro de
1943, não possuindo relação com a Lei n° 10.179/2001. É ineficaz a consulta que
apresente dúvida meramente procedimental e não se refira à interpretação da
legislação tributária federal. Consulta parcialmente conhecida.
Dispositivos Legais: Lei 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n° 6.019, de
1943.
Cumpre registrar que em face das reiteradas fraudes em compensação de
créditos relativos a títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu sítio eletrônico35
as seguintes orientações aos contribuintes:
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos
por Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento — publicado 15/01/2015 15h57,
última modificação 03/03/2015 16h25
Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa recorrente, nos últimos anos,
de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações judiciais de execução de
títulos da dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores
relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública
brasileira, interna e externa (inclusive títulos emitidos no início do século passado),
para uso na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais(DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6° da Lei
n° 10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos foram resgatados
nos respectivos vencimentos, não havendo, portanto, títulos vencidos passíveis de
compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 são todos escriturais
(com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central
do Brasil (SELIC/BACEN - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP S/A -
Mercados Organizados, e CBLC/ BM&FBOVESPACompanhia Brasileira de Liquidação
e Custódia) e emitidos no Brasil. Assim, títulos antigos emitidos em papel e em
moeda estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2° da Lei
n° 10.179/2001 (LTN, LFT ou NTN), não se prestando, portanto, para pagamento ou
compensação de tributos federais.
Para saber mais sobre este assunto, acesse a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos.
Foi disponibilizada, ainda, eletronicamente, a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos, elaborada em conjunto pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da

35
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-ecompensacao/
compensacao/fraude-em-compensacao-de-creditos-relativos-a-titulos-publicos
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
57
Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis
sobre a prática e a vedação legal da utilização de tais títulos para extinção de
débitos tributários no âmbito federal.
Ao contrário do que alega a impugnante, essa cartilha não consiste em "base legal
para embasar a fiscalização", mas configura, isso sim, elemento de prova adicional
a confirmar a ilicitude dos atos praticados pela fiscalizada.
Não se trata, portanto, de uma conduta isolada, adotada sem consciência de suas
repercussões e do contexto no qual os atos estavam sendo praticados. Desde 2014 era
amplamente noticiado, não só por meio do citado ofício expedido pela Secretaria do Tesouro
Nacional, como também pela publicidade das manifestações e atos da Receita Federal do Brasil, a
fraude que vinha sendo cometida com títulos da Dívida Pública, e é neste contexto que deve ser
analisada a conduta aqui punida, relativa a períodos de 2016, em face de uma contratação que
perdurou pelos anos subsequentes, como registrado pela autoridade lançadora, consoante indica
a procuração eletrônica outorgada pelo fiscalizado a Alpha One Administração e Gestão de Ativos
Eireli - CNPJ: 57.787.087/0001-06, com validade no período de 16/01/2018 a 16/01/2021 (fls. 259),
para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validação da procuração.
Somente no recurso voluntário elaborado em 06/12/2018, enfatizando a
observância a orientações e procedimentos realizados exclusivamente pela ALPHA ONE, a
Contribuinte diz ter se descoberto vítima de um golpe após ser surpreendida com a presente
autuação, bem como com as notícias em rede nacional sobre a denominada “Operação Fake
Money”. Ou seja, a interessada pretende negar conhecimento do que já era amplamente
divulgado desde 2014, inclusive por meio do ofício da Secretaria do Tesouro Nacional em 2016,
cujo conhecimento ela implicitamente afirmou em resposta a intimação fiscal.
Recorde-se que até a interposição do recurso voluntário, a contratação realizada
não fora revelada à Fiscalização, e agora, quando apresentada, evidencia a vantagem auferida com
o deságio de 38% do valor de face dos títulos oferecidos em cessão (e-fls. 590/852). A Contribuinte
também informou, nesta ocasião, que fez um aditivo à contratação para cessão de mais créditos,
no valor de R$ 464.147,69, pelos quais teria pago R$ 287.771,58, em agosto/2016, bem como
outros créditos de R$ 450.000,00, pagando por eles R$ 279.000,00. Registra que ALPHA ONE, bem
como Alpha Business, que sucedeu aquela nas últimas contratações, apresentou pedidos de
quitação dos débitos que eram indeferidos, de modo que não ocorria compensação alguma dos
débitos tributários, sendo que a empresa Triunfante Comércio de Alimentos continuava devedora
dos tributos, quando acreditava que estava realizando os pagamentos.
Em recurso voluntário, afirma que resta inconteste que em momento algum a
Recorrente auferiu quaisquer benefícios decorrentes da aquisição dos títulos inexistentes. Muito
pelo contrário, só lhe causaram prejuízos. Todavia, as notícias jornalísticas de meados de 2018
apenas reafirmam as fraudes publicizadas desde 2014, mas cujas vantagens, ainda assim, foram
buscadas pela Contribuinte, por meio de seus dirigentes, que conscientemente aderiram à
proposta de liquidação de débitos com descontos significativos, em razão do deságio concedido na
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
58
cessão dos créditos. É certo que se não houvesse alguma possibilidade de sucesso, e se não se
confiasse que os profissionais contratados cumpririam com as obrigações estabelecidas em
contrato – no caso, fornecer todas as declarações perante o fisco e efetuar a compensação dos
créditos, como apontado em recurso voluntário, a Contribuinte, por intermédio de seus dirigentes,
buscaria outras opções para não ter restrições em suas atividades em razão das dívidas tributárias.
Todavia, a má-fé nesta conduta não é afastada pela regularidade formal da contratação feita. O
intuito de fraude exsurge da busca de estratagemas para esquivar-se do cumprimento de
obrigações tributárias sabidamente existentes. É evidente que, como alegado no recurso
voluntário, a ALPHA ONE utilizava-se de práticas ardilosas para ludibriar os contribuintes a
adquirirem créditos inexistentes. Ocorre que a contratação em tela não se deu para execução dos
ditos complexos procedimentos para apresentação de declarações com vistas ao cumprimento de
obrigações acessórias, mas sim para se alcançar a liquidação de débitos tributários com
significativa redução do desencaixe financeiro correspondente. E, sob esta ótica, resta evidente
que a contratação buscou, como dito em recurso voluntário, um bom negócio, mas que, para além
de superar todas as burocracias perante o Fisco, pretendia, ao final, a extinção de obrigações
tributárias com vantagem em relação ao pagamento que seria devido e com consequente prejuízo
ao Erário.
A qualificação da penalidade, assim, não decorre apenas da conduta fraudulenta do
mandatário constituído, mas também da ação consciente dos administradores da Contribuinte na
busca de vantagens financeiras na liquidação de obrigações tributárias conhecidas. É com este
prisma que se enxerga a adesão a cláusulas contratuais que pretendem transferir à ALPHA ONE
toda a responsabilidade pela execução de serviços que foram contratados para alcance do
resultado esperado: trata-se de conduta objetivando a liquidação de débitos tributários mediante
a compensação com títulos adquiridos com significativo deságio em relação ao seu valor de face.
Imprópria, assim, a invocação da Súmula CARF no 14, e da jurisprudência que
demanda “comprovação cabal da ocorrência de conduto dolosa do sujeito passivo”. Os atos
praticados pela Contribuinte, por intermédio de seus administradores, em um cenário no qual já
havia plena divulgação da impropriedade dos serviços oferecidos pela contratada, permite inferir
que a única motivação para esse proceder era a busca de um menor desembolso financeiro para
liquidação das obrigações tributárias conhecidas. O fato de que a totalidade de seus tributos foram
devidamente declaradas via SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF somente evidencia que os
administradores da Contribuinte tinham pleno conhecimento do montante de sua dívida com a
União, e que o serviço oferecido não foi contratado para superar dificuldades no cumprimento das
obrigações acessórias, mas sim para reduzir o encargo representado pela obrigação tributária
principal. E esse necessário conhecimento da dívida tributária que não havia sido paga, comum a
todos os administradores aqui acusados, que os vinculam à presente exigência, por evidenciar a
consciência da conduta e das vantagens buscadas com a prática fraudulenta.
É certo que, supondo-se possível uma prova direta do dolo da Contribuinte, por
intermédio de seus administradores, ela não foi alcançada no presente caso. Contudo, foi reunido
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
59
um conjunto de indícios consistentes e convergentes que autorizaram a presunção da intenção de
fraude na conduta de contratar terceiros para reduzir o desencaixe financeiro para liquidação de
obrigações tributárias sabidamente existentes, mediante compensação com títulos acerca dos
quais havia ampla divulgação acerca da impossibilidade de sua utilização em compensação.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é defendida
com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116
do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67, Dialética, São
Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não
só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente
o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.350 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722176/2018-66
60
Como se vê, a exigência imposta à verificação do intuito de fraude, para atribuir-lhe
uma conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
E, presente o intuito fraudulento, confirmada está a ocorrência de sonegação da
forma do art. 71, inciso I da Lei n° 4.502/64, como expresso na acusação fiscal - tentativa, por meio
de ação dolosa, de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. Portanto, não há mera falta de recolhimento, mas sim
infração qualificada de lei que autoriza a inclusão dos administradores da pessoa jurídica no polo
passivo da obrigação tributária, em responsabilidade pessoal na forma do art. 135, III do CTN.
Como exposto na transcrição do voto proferido no precedente antes citado - Acórdão no 1004-
000.313 -, não há necessidade de identificação de conduta específica e participação direta dos
administradores. No presente caso, Edi Roque Pegoraro representou a Contribuinte nos contratos
que ensejaram a sonegação aqui punida, mas, para além de inexistir defesa em favor da exclusão,
por esta razão, dos demais administradores – Eloy Jairo Bomm e Dietmar Bomm –, a acusação
fiscal bem demonstra que todos tinham poderes para atuar isoladamente na administração da
sociedade, e isto basta para que seja mantida a responsabilidade pelos créditos tributários
sabidamente não recolhidos em razão de infração qualificada à lei tributária.
Estes os fundamentos, portanto, para manter parcialmente a qualificação da
penalidade, cujo percentual deve ser reduzido a 100% como expresso pelo I. Relator, e a
responsabilidade tributária imputada a Edi Roque Pegoraro, Eloy Jairo Bomm e Dietmar Bomm.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1401
DF CARF MF
Original